Tribunal: CARF
Processo: 16561.720113/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720113/2018-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.707 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720113/2018-47
Fl. 28722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 15-46.440 - 2a Turma
da DRJ/SDR, que por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação e manteve o
lançamento do crédito tributário.
Os lançamentos fiscais dizem respeito à IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário
de 2013 e 2014, acrescidos de multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento), no caso do
ágio, e de 75% (setenta e cinco por cento) em relação ao excesso de royalties e preços de
transferência, e de juros de mora e, também, de multa isolada sobre as diferenças de antecipações
mensais apuradas.
Discute-se glosa de despesas de royalties, de amortização de ágio e imposição de
ajustes de preço de transferência nos anos de 2013 e 2014.
Por bem descrever os fatos, reproduzo em parte o Relatório do Acórdão recorrido,
naquilo que é pertinente ao deslinde da controvérsia.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 26.988/27.077), a Fiscalização informa que
foi efetuada verificação do cumprimento das obrigações tributárias em relação ao IRPJ –
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no período compreendido entre janeiro de 2011 a
dezembro de 2013. Posteriormente, em abril de 2017, o TDPF foi ampliado para incluir o
anocalendário 2014.
Entretanto, após encerramento parcial, neste processo, está sendo analisada apenas
a apuração referente aos anos-calendário 2013 e 2014, com foco na averiguação das
despesas relacionadas aos pagamentos de royalties, amortização de ágio e custos
decorrentes de operações de Preço de Transferência.
Ainda referente ao ano-calendário 2013, no mesmo TDPF foi analisada também a
tributação referente aos lucros disponibilizados no exterior, com base na legislação de
TBU – Tributação em Bases Universais – que deu origem ao processo administrativo
fiscal de no 16561.720104/2018-56.
Informa, ainda, que o contribuinte ora fiscalizado já havia sido objeto de outra ação
fiscal, programada para a análise da apuração do IRPJ referente aos anos-calendário de
2009 e 2010. Tal ação fiscal foi encerrada em dezembro de 2014, gerando como resultado
autos de infração de IRPJ e de CSLL que constam do processo de no 16561.720099/2014-
58, os quais também já foram julgados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (fls. 15.810 a 15.837), mantidos por unanimidade, e pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (fls. 15.838 a 15.874), que também manteve
a autuação.
As verificações referentes aos anos-calendário 2011 e 2012 foram concluídas com
a lavratura de autos de infração de IRPJ e CSLL, os quais deram origem aos processos
administrativos
fiscais
de
no
16561.720237/2016-61
e
16561.720143/2017-72
respectivamente, já julgados na primeira instância administrativa pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) (fls. 16.048 a 16.102 e 16.103 a 16.158).
(I) Dos Royalties
Fl. 28723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Após examinar toda a legislação sobre royalties, aponta que o limite máximo para
dedução de despesas com pagamentos referentes a royalties relacionados à exploração de
franquia da área de produtos alimentares é de quatro por cento (4%) da receita líquida das
vendas do produto fabricado ou vendido, consoante art. 74 da Lei no 3.470, de 1958,
Portaria MF no 436, de 30 de dezembro de 1958, art. 12 da Lei no 4.131, de 1962, e
Decreto-Lei no 1.730, de 1979, arts. 352, 353 e 355 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento
do Imposto de Renda) e conforme o disposto pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no
2, de 22 de fevereiro de 2002.
Conforme expresso no Anexo 1 – Tabela de Adições ao Lucro Líquido – da
Instrução Normativa RFB no 1.700 de 14 de março de 2017, tal limitação de
dedutibilidade não se aplica à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
Ano-Calendário 2013
Na tabela a seguir é demonstrada a apuração do valor da Receita Líquida das
Atividades conforme declarada na ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral
da DIPJ 2014 - AC 2013 (fls. 04 a 101).

Ocorre que, conforme esclarecido pelo contribuinte em resposta à Intimação (fl.
261) por força contratual, as vendas de não produtos McDonald’s (brinquedos) não são
incluídas na base de cálculo dos royalties a pagar: “De acordo com a cláusula 3 e com o
Anexo 2 do Master Franchising Agreement, assim como os contratos averbados perante o
INPI, os não produtos McDonald’s (brinquedos) não estão incluídos no escopo da
franquia, não caracterizando direitos passíveis de remuneração do McDonald’s Latin
America LLC, via royalties.”. Desta forma, da Receita Líquida Total é preciso deduzir as
receitas de vendas de não produtos McDonalds. Nas tabelas abaixo está demonstrada a
composição da base de cálculo dos royalties.

Fl. 28724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Aplicando-se o percentual de 4% sobre a Receita Líquida de vendas sujeita a
pagamento de royalties no ano-calendário 2013, encontra-se o montante de R$
151.580.138,38, que é valor do limite máximo dedutível de despesas de royalties, para o
fim de apuração do Lucro Real. O montante de despesas de royalties contabilizadas pelo
contribuinte, no entanto, foi de R$ 262.488.517,83, conforme demonstrado nas tabelas a
seguir.

Desta forma, para efeito da apuração do Lucro Real, o valor correto a ser
adicionado de parcela não dedutível de despesa de royalties no ano-calendário de 2013 é
de R$ 110.908.379,45. Na apuração do Lucro Real do AC 2013 o contribuinte já
adicionou o montante de R$ 52.497.715,89 a título de despesa de royalties não dedutível,
restando, portanto, o valor de R$ 58.410.663,56 a ser lançado de ofício.
Fl. 28725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Ano-calendário 2014
A Receita Líquida declarada na ECF do ano-calendário 2014 foi de R$
4.059.677.762,43 (fl. 16.159).

Nas tabelas a seguir está demonstrada a composição da base de cálculo dos
royalties no ano-calendário 2014.

Fl. 28726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Aplicando-se o percentual de 4% sobre a Receita Líquida de vendas sujeita a
pagamento de royalties no ano-calendário 2014, encontra-se o montante de R$
158.497.725,53, que é valor do limite máximo dedutível de despesas de royalties, para o
fim de apuração do Lucro Real. O montante de despesas de royalties contabilizadas pelo
contribuinte, no entanto, foi de R$ 286.580.499,29, conforme demonstrado nas tabelas a
seguir.

Assim, para efeito da apuração do Lucro Real, o valor correto a ser adicionado a
título de parcela não dedutível de despesa de royalties no ano-calendário de 2014 é de R$
Fl. 28727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

128.082.773,76. Na apuração do Lucro Real do AC 2014 o contribuinte já adicionou o
montante de R$ 57.316.168,64 a título de despesa de royalties não dedutível, restando,
portanto, o valor de R$ 70.766.605,12 a ser lançado de ofício.

Na ação fiscal referente aos anos-calendário 2009 e 2010, concluída no processo de
no 16561.720099/2014-58, o contribuinte já havia sido autuado por excesso de dedução
de despesas de royalties, e o crédito tributário foi mantido por unanimidade de votos pelo
CARF (fls. 15.838 a 15.874). No mesmo sentido, decisão da DRJ relativa ao ano
calendário 2011.
(II) Da verificação da dedutibilidade da despesa com amortização de Ágio Em
relação ao ágio, aduz que o contribuinte fiscalizado passou por diversas alterações
societárias no período compreendido entre os anos 2007 e 2011, e que o mencionado ágio
supostamente surgiu no contexto de tais reorganizações societárias.
Elabora o resumo das principais alterações societárias:
Em 31/12/2006, a razão social do contribuinte era “McDonald’s Comércio de
Alimentos Ltda.” e seus sócios eram:
• “McDONALD’S INTERNATIONAL SPANISH HOLDING SL”, com sede na
Espanha, que detinha 1.605.866.529 quotas no valor de R$ 1,00 cada, e• “MCD
PROPERTIES, INC”, sociedade organizada e existente de acordo com as leis do estado
de Delaware, com sede nos EUA, que detinha 1 quota no valor de R$ 1,00.
Elabora quadro resumo com as principais alterações societárias a partir de tal data:

Fl. 28728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Resumo das principais alterações societárias da ARRAS Considerando que o
suposto ágio teve origem não só na aquisição da AD Comércio de Alimentos, mas
também na aquisição da ARRAS, mostra também as alterações societárias desta.
Em 31/12/06, o capital social era de R$ 2.545.866,00 e seus sócios eram:
• McDonald's Corporation - 2.545.612 quotas no valor de R$ 1,00 cada; e
• McDonald ́s Internl. Holdings LLC - 254 quotas no valor de R$ 1,00 cada,
Os dois sócios tinham sede nos EUA (Delaware).
Elabora quadro com as principais alterações societárias a partir de tal data:

Fl. 28729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Informa que em 30/11/2010 a ARRAS foi incorporada pela AD Comércio de
Alimentos.
Discorre sobre as intimações realizadas durante o procedimento fiscal e as
respostas prestadas pelo contribuinte.
Aquisição da McDonald’s Comércio de Alimentos e da LATAM pelo grupo Arcos
Dorados
Feito o resumo das alterações societárias, passou a discorrer sobre o caso.
Em julho de 2007, o McDonald’s Corporation (McDonald’s), uma sociedade norte-
americana, com sede em Delaware, vendeu, através de controladas, seus negócios no
Brasil e em diversos países da América Latina e do Caribe para Arcos Dorados Limited,
sociedade das Ilhas Virgens Britânicas, e Arcos Dorados B.V., sociedade do Reino dos
Países Baixos (Arcos Dorados).
No contrato original de compra, assinado em 28/03/2007 (fls. 14.971 a 15.041),
constavam McDonald’s Latin America LLC (“MLA”), McDonald’s International Spanish
Holdings S.L. (“MISH”) e MCD Properties Inc. (“MCD”), como vendedores, e Sage
Finance Group Limited, como comprador.
O objeto do contrato era a compra e venda das unidades de participação de
McDonald’s Comércio de Alimentos Ltda. (“CA”) e da LATAM LLC, a qual era
detentora de 99,99% das quotas da ARRAS, e de quotas de diversas outras empresas na
América Latina.
O preço de compra base foi estabelecido em US$ 700 milhões, o qual seria
ajustado em função da diferença, positiva ou negativa, entre o capital de giro na data de
fechamento e o capital de giro alvo.
A data de fechamento do contrato, ou seja, a data em que seria efetuado o
pagamento e que seriam entregues as unidades de participação, dependeria de
cumprimento de determinadas condições previstas no contrato.
Em 31/07/2007, antes da data de fechamento, foi assinada uma emenda ao contrato
por meio da qual foram introduzidas, entre outras, as seguintes modificações (fls. 15.110
a 15.118):
a. Foram incluídos outros vendedores no contrato:
• McDonalds Restaurant Operations Inc. (“MRO”), proprietária de todas as quotas
acionárias emitidas e pendentes da McDonald’s Sistemas de Panamá S.A. (“MSP”);
Fl. 28730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

• Jessika Malek (“Malek”) proprietária de todas as quotas acionárias emitidas e
pendentes da McOpCo Panamá S.A. (“SMP”) e da El Dorado-Mac S.A. (“EDM”);
b. O objeto do contrato passou a incluir a compra e venda das unidades de
participação da “MSP”, da “SMP” e da “EDM”.
c. A SAGE (comprador) atribuiu todos os direitos e obrigações sob o contrato de
compra a uma subsidiária de propriedade total, a Arcos Dorados B.V.
d. O preço de compra base do contrato foi reduzido de US$ 700.000.000,00 para
US$ 690.500.000.
e. Foi acordado que, do preço base do contrato (fl. 15.112):
• US$ 678.499.500 deveriam ser pagos a respeito das unidades de capital da
LatAm;
• US$ 500 deveriam ser pagos a respeito das unidades de capital da CA adquiridas
da MCD;
• €10.000 (transformados em US$ 13.698 com base na taxa de câmbio em vigor em
30/07/2007 de €1,00 = US$ 1,3698) deveriam ser pagos a respeito das unidades de capital
da CA adquiridas da MISH;
• US$ 9.300.000 deveriam ser pagos a respeito das unidades de capital da MSP
adquiridas da MRO;
• US$ 2.690.000 deveriam ser pagos a respeito das unidades de capital da SMP
adquiridas da Malek;
• US$ 10.000 deveriam ser pagos a respeito das unidades de capital da EDM
adquiridas da Malek;
f. Foi acordado também que quaisquer ajustes do preço base do contrato deveriam
ser no valor do montante pago a respeito das unidades de Capital da LatAm e das
unidades de capital da CA adquiridas da MLA e da MCD.
A operação de compra e venda das participações societárias foi concluída em
agosto de 2007.
Destaca trechos do Relatório da Forrestal Capital (fls. 15.543 e 15.544) e do Laudo
da Macso Legate Consultores Ltda. (fls. 14.120 a 14.446) e faz uma análise da
dedutibilidade da despesa de amortização de ágio.
Na emenda ao contrato de compra e venda, assinada em 31/07/2007, consta que o
preço de compra base para todo o negócio, ou seja, para todas as operações do
McDonald’s na América Latina, havia sido reduzido de US$ 700 milhões para US$
690.500.000 (fl. 15.110), lembrando que o preço base seria ajustado, positivamente ou
negativamente, em função do capital de giro na data do fechamento do contrato.
De acordo com informação prestada pelo contribuinte, no entanto, o custo
incorrido pelo grupo Arcos Dorados pela aquisição de todo negócio latino americano,
considerando já os ajustes contratuais aplicáveis, foi de US$ 698.823.683,00 e,
considerando a taxa de conversão do dólar americano em 31/07/2007, de R$ 1,8776, o
custo de aquisição, em reais, teria sido de R$ 1.312.111.347,20.
Fl. 28731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Aponta que, com o intuito de comprovar o efetivo pagamento, o contribuinte
apresentou, em sua impugnação (do Auto de Infração do processo de no
16561.720099/2014-58), cópia de contrato de empréstimo tomado por Arcos Dorados BV
em 02 agosto de 2007, no montante de R$ 350.000.000,00 (fls. 15.875 a 16.047) e
documento indicativo de crédito bancário realizado no dia 3 de agosto de 2007 em favor
do McDonald’s Corporation no valor de US$ 349.810.088,00 (fl. 16.047). Não foi
apresentado nenhum documento comprovando que o valor total pago pela aquisição de
todo negócio latino americano foi de US$ 698.823.683,00, conforme alegado pelo
contribuinte.
O valor pago se referia a todas as operações do McDonald’s na América Latina e
Caribe, que incluíam além do Brasil, México, Argentina e mais 15 outros países.
Ainda de acordo com a informação prestada pelo contribuinte, do valor total,
aproximadamente 42%, ou seja, R$ 551.086.765,82, referiam-se às operações do Brasil
(McDonald’s Comércio de Alimentos + Arras).
Esse percentual de 42%, contudo, foi apenas uma estimativa aproximada de quanto
valeriam as operações no Brasil de acordo um relatório apresentado pela Forrestal Capital
à Arcos Dorados Argentina, em julho de 2007. A Forrestal Capital fez uma estimativa do
valor justo de mercado do grupo de entidades, na América Latina, pertencentes à
McDonald’s Corporation, baseado no método do fluxo de caixa descontado, e estimou
que do valor total obtido, o Brasil contabilizou aproximadamente 42%. Não se trata do
valor estipulado pelas vendedoras pelas unidades de capital adquiridas.
De acordo com o definido na seção 2.1 da Emenda ao contrato de compra e venda,
(fl. 2.803) o valor total que deveria ser pago pelas unidades de capital da McDonald’s
Comércio de Alimentos seria de US$ 14.198, sendo US$ 13.698 pelas unidades de capital
adquiridas da McDonald’s International Spanish Holding SL (MISH) e US$ 500 pelas
unidades adquiridas da MCD Properties, Inc. (MCD).
Considerando a taxa de conversão do dólar americano em 31/07/2007, de R$
1,8776, o custo de aquisição das unidades de capital da McDonald’s Comércio de
Alimentos, em reais, teria sido de R$ 26.658,16.
Aduz que as informações são conflitantes, de forma que não há como ter a certeza
de qual teria sido o valor total pago por toda a operação na América Latina, e muito
menos de qual teria sido o exato custo de aquisição das duas empresas brasileiras.
O contrato de compra foi assinado em 28/03/2007 e a operação foi concluída em
agosto de 2007. Não houve, porém, nesse período, o levantamento do balanço patrimonial
das empresas adquiridas, não sendo possível saber o valor do patrimônio líquido por
ocasião de aquisição da participação. Não foi apresentado nenhum Balanço Patrimonial
referente a agosto de 2007 ou ao mês imediatamente anterior, julho de 2007.
As informações disponíveis referem-se às constantes na ficha 37A – Passivo –
Balanço Patrimonial da DIPJ 2007 - AC 2006, apresentada pelas empresas McDonald’s
Comércio de Alimentos (fls. 15.170 a 15.207) e ARRAS (fls. 15.380 a 15.406), que tem
como data base 31/12/2006.

Fl. 28732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Quando solicitado o envio dos Balanços Patrimoniais das empresas envolvidas no
processo de aquisição: McDonalds Comércio de Alimentos e ARRAS Comércio de
Alimentos, na data em que o ágio foi gerado, obteve a seguinte resposta:
“A intimada encaminha cópia dos balancetes de verificação do período de apuração
mensal imediatamente anterior à data do evento (novembro), bem como os recibos de
entrega da Escrituração Contábil Digital do período de escrituração (DOC 01), assinados
digitalmente pelos responsáveis.” (grifo nosso)
O “evento” que o contribuinte menciona não é o processo de aquisição da
participação societária pela Arcos Dorados BV e, consequentemente, de geração do
supostoágio pago por terceiros independentes, e sim o momento em que as sócias da AD
Participações,
a AD BV e a LATAM LLC, aumentaram seu capital social, em R$
585.804.629,00, mediante a transferência da totalidade das quotas que essas detinham no
capital social da AD Comércio de Alimentos e da ARRAS. Isso ocorreu em 29/12/2008.
Os balancetes de verificação apresentados referem-se à data de 30/11/2008. Assim,
conclui-se pela resposta do contribuinte e pelos documentos por ele apresentados que a
data do surgimento do ágio foi 29/12/2008, em uma operação de subscrição de capital,
mediante transferência de cotas entre membros do grupo Arcos Dourados.
Seguem abaixo os valores do patrimônio líquido de cada empresa consoante seus
balancetes de verificação datados de 30/11/2008 e também os informados nas DIPJ,
referentes ao encerramento de 2008, 31/12/2008.

Ressalta que o valor do Patrimônio Líquido da ARRAS, que consta no balancete de
verificação apresentado em resposta à intimação, não corresponde ao valor do patrimônio
líquido informado no Registro Declaratório Eletrônico – Investimento Externo Direto
(RDE IED) no IA 060012 que é de R$ 29.064.586,00 (fl. 14.678).
Concluí que também não há informações disponíveis sobre o valor do patrimônio
líquido das empresas McDonald’s Comércio de Alimentos e ARRAS por ocasião da
aquisição de suas participações societárias.
Valor do ágio
O valor do ágio registrado na DIPJ foi R$ 515.377.834,00. Embora tenha sido
explicitamente questionado a respeito do cálculo do valor do ágio: “... solicitamos
demonstrar exatamente como foi calculado esse valor”, o cálculo de tal valor não foi
demonstrado.
Conforme estabelecido no inciso II do art. 385 do RIR, o valor do ágio é a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido na
época da aquisição. Dado que não se tem nem o exato custo de aquisição das
participações nem o valor do patrimônio líquido por ocasião da aquisição, torna-se
inexequível o cálculo de eventual ágio.
Fl. 28733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

As informações e documentos disponíveis apontam na direção oposta, ou seja, que
tenha havido um deságio e não um ágio na operação de aquisição internacional efetuada
pelo grupo Arcos Dorados.
As demonstrações financeiras, Form 10K, do grupo empresarial McDonald’s
Corporation, referente ao ano-calendário 2007, obtidas junto à SEC mostram que o grupo
teve uma perda na alienação dos investimentos na América Latina:
In August 2007, the Company completed the sale of its businesses in Brazil,
Argentina, Mexico, Puerto Rico, Venezuela and 13 other countries in LatinAmerica and
the Caribbean, which totaled 1,571 restaurants, to a developmental licensee organization.
The company refers as “Latam”.
...........
As a result, the Company recorded an Impairment charge of $ 1.7 billion in 2007,
substantially all of which was noncash. The charge included $896 million for the
difference between the net book value of the Latam business and approximately $ 675
million in cash proceeds received.
De acordo com o definido na seção 2.1 da Emenda ao contrato de compra e venda,
o valor total que deveria ser pago pelas unidades de capital da McDonald’s Comércio de
Alimentos seria de US$ 14.198, sendo US$ 13.698 pelas unidades de capital adquiridas
da McDonald’s International Spanish Holding SL (MISH) e US$ 500 pelas unidades
adquiridas da MCD Properties, Inc. (MCD). Considerando a taxa de conversão do dólar
americano em 31/07/2007, de R$ 1,8776, o custo de aquisição das unidades de capital da
McDonald’s Comércio de Alimentos, em reais, teria sido de R$ 26.658,16.
Fundamento econômico do suposto ágio
Quando questionado a respeito do fundamento econômico do ágio, o contribuinte
respondeu:
“O fundamento econômico dos valores apurados a tal título se justifica na
expectativa de rentabilidade futura das sociedades brasileiras adquiridas pelo grupo
ARCOS DOURADOS, tratando, portanto, da hipótese prevista pelo art. 385, § 2o, inc. II,
do RIR/99”.
Considera que não foi apresentada, contudo, nenhuma demonstração que comprove
o fundamento econômico do valor do ágio.
Um dos documentos entregues foi o relatório elaborado pela empresa Forrestal
Capital, a pedido da Arcos Dorados da Argentina.
Tal relatório serviu de instrumento para auxiliar no processo de aquisição do grupo
de empresas da McDonald’s na América Latina.
“Este relatório tem por objetivo assistir à aquisição potencial do grupo de entidades
que pertencem à McDonalds Corporation e não deve ser usado para quaisquer outros
fins.”(grifou)
O mencionado relatório, que adotou a metodologia do fluxo de caixa descontado,
foi um critério de dimensionamento de preço e não deve ser confundido com o
fundamento de eventual ágio.
Fl. 28734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Na ocasião do processo de aquisição das empresas do grupo McDonald’s pelo
grupo Arcos Dorados, deveria ter sido feito o levantamento do Balanço Patrimonial das
empresas adquiridas, com o objetivo de determinar o valor do Patrimônio Líquido de tais
empresas, para então confirmar se o preço de aquisição da participação societária era
superior ao valor de seu patrimônio líquido na data da aquisição. Caso fosse superior,
estaria então configurada a existência do ágio.
Confirmada a existência do ágio, o contribuinte deveria proceder a uma avaliação
atualizada dos bens para saber se existia diferença entre o valor atual, de mercado, dos
bens do ativo e o custo histórico que estava registrado na contabilidade. Existindo essa
diferença, o contribuinte deveria informar como fundamento econômico do ágio, da
parcela referente a essa diferença, o estabelecido no inciso I do § 2o do artigo 385 do RIR,
ou seja, o fato do valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada ser
superior ao custo registrado na sua contabilidade.
Descontada essa parcela referente à diferença entre custo histórico e valor atual de
mercado, existindo ainda algum valor remanescente, esse sim poderia ser classificado
como ágio por expectativa de rentabilidade futura ou goodwill. Nada disso, porém, foi
feito.
Não basta simplesmente informar que o ágio se deve à rentabilidade futura sem
fazer nenhuma avaliação do valor de mercado do patrimônio líquido.
Outro documento apresentado pelo contribuinte, visando a dar respaldo à
amortização de ágio, foi o Laudo de Avaliação Econômica, elaborado pela Macso Legate
Consultores Ltda., que teve como objetivo a avaliação econômica do Grupo Arcos
Dourados do Brasil.
O referido laudo, no entanto, foi apresentado à Arcos Dourados Comércio de
Alimentos Ltda. em 28/10/2008 e teve como data base 31/08/2008, ou seja, um ano após
a operação de aquisição das empresas McDonald’s Comércio de Alimentos e Arras
Comércio de Alimentos pelo grupo Arcos Dorados. A avaliação foi feita em um momento
diferente, em circunstâncias bem diferentes, em um contexto em que as empresas já
pertenciam ao grupo Arcos Dorados há um ano. O laudo é extemporâneo.
Além disso, o mencionado laudo não mostra o valor de mercado dos bens das
empresas, ele simplesmente faz uma projeção de resultados, baseada em uma série de
premissas, utilizando a metodologia do fluxo de caixa descontado. Constata-se, por
conseguinte, que tal laudo, para fins de determinação de fundamento econômico do ágio,
não tem serventia alguma.
Absorção do patrimônio da pessoa jurídica Ademais, o patrimônio da Arcos
Dorados BV, que adquiriu as participações societárias da McDonald’s Comércio de
Alimentos e da ARRAS, supostamente com ágio, não foi absorvido. Não houve a
necessária confusão patrimonial entre a investidora, a real adquirente, e as investidas.
No caso em tela, em 2007, a Arcos Dorados BV (Holanda) adquiriu as empresas do
grupo McDonald’s na América Latina, estas também pertencentes a Holdings sediadas no
exterior. Destarte, a operação de compra e venda se deu entre entidades residentes no
exterior. Não foi nenhuma pessoa jurídica domiciliada no país que adquiriu as
participações societárias e que, portanto, arcou com o custo de aquisição e eventual ágio,
e sim a empresa Arcos Dorados BV, com sede na Holanda.
O previsto no art. 385 do RIR/99 não é aplicável à Arcos Dorados BV, uma vez
que se trata de sociedade domiciliada no exterior que, como tal, não se enquadra no
Fl. 28735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

conceito de “contribuinte”, na acepção técnica empregada no caput do art. 385 (ressalte-
se que tal sociedade tampouco se enquadra no art. 147, inciso II, do RIR/99).
Diante da ciência da impossibilidade do aproveitamento de eventual ágio, o grupo
Arcos Dorados decidiu fazer uma reorganização societária interna, transferindo um
suposto ágio pago pela empresa holandesa Arcos Dorados BV para o Brasil, de forma que
esse fosse posteriormente utilizado para redução do lucro apurado na própria empresa em
que o suposto ágio foi gerado, ou seja, na Arcos Dourados Comércio de Alimentos.
Foi utilizada uma empresa veículo, a Arcos Dourados Participações, para esse fim.
A AD Participações foi constituída em 19/09/2008, com um capital social de R$
10.000,00. Suas sócias eram AD BV (5.000 quotas), LATAM LLC (4.999 quotas) e AD
Caribbean (1 quota) (fls. 14.570 e 14.571).
Em 29/12/2008, as sócias da AD Participações integralizaram e aumentaram seu
capital social, em R$ 585.804.629,00 (fls. 14.572), mediante a transferência da totalidade
das quotas que essas detinham no capital social da AD Comércio de Alimentos e da
ARRAS.
Na ficha 36A – Ativo – Balanço Patrimonial da DIPJ 2009 da AD
Participações, referente ao período 19/09 a 31/12/2008 (fls. 15.287 a 15.309),
foram declaradas as seguintes informações:

Na ficha 52 – Participação Permanente em Coligadas ou Controladas -
consta:

Há, todavia, jurisprudência formada no sentido de coibir e condenar a tentativa de
transferência de ágio. Transcreve jurisprudência.
Ademais, verificou que, em 30/11/2010, menos de dois anos após a transferência
das quotas para a AD Participações, essa foi extinta por incorporação pela AD Comércio
Fl. 28736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

de Alimentos (incorporação às avessas), e o principal sócio da fiscalizada voltou a ser a
AD BV.
A curta existência da AD Participações mostra que essa serviu apenas como
veículo de transferência do suposto ágio (que, na realidade, verificamos que não existiu)
para a AD Comércio de Alimentos.
Ágio interno
Considera, por outro lado, que na operação internacional de aquisição não foi
gerado nenhum ágio, pelo contrário, o que existiu foi um deságio, e que o ágio alegado
pelo contribuinte surgiu no momento em que a AD Participações recebeu participações
societárias da AD Comércio de Alimentos e da ARRAS, conforme explicação dada pelo
fiscalizado.
Estar-se-ia então diante de uma situação de ágio interno, de ágio gerado
artificialmente dentro do grupo econômico.
Não houve, no momento da transferência das quotas da AD Comércio de
Alimentos e da ARRAS para a AD Participações uma transação, uma operação de
aquisição, entre partes independentes. Inexistiu negociação, já que se tratava de operações
dos sócios com eles próprios.
A AD BV e a LATAM LLC simplesmente cederam e transferiram as suas quotas à
AD Participações; foi uma operação intragrupo. Nenhuma riqueza foi gerada e a AD
Participações não arcou com nenhum custo efetivo, não houve desembolso, pagamento.
O reconhecimento de um ágio gerado dentro de um mesmo grupo econômico não
encontra respaldo na Contabilidade.
Considera que mesmo que o ágio interno pudesse ser amortizado, o cálculo do
valor declarado pelo contribuinte como sendo o ágio, R$ 515.377.834,00, não foi
demonstrado e muito menos comprovado.
Mesmo que o contribuinte tivesse realmente adquirido participação societária com
ágio e que tivesse cumprido todos os requisitos para permitir a amortização tributária
desse ágio, haveria ainda um limite a ser observado pelo contribuinte. A amortização do
ágio só pode ocorrer à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período
de apuração.
O contribuinte alega que o valor do ágio gerado foi de R$ 515.377.834,00.
Não há registro de nenhum outro ágio na DIPJ. Um sessenta avos de R$
15.377.834,00 é igual a R$ 8.589.630,57, que equivale a uma amortização anual de R$
103.075.566,84. Foi deduzido o montante anual total de R$ 108.660.109,83, valores que
ultrapassam o limite permitido pela legislação.
Amortização do Ágio
Ano calendário 2013
No ano-calendário 2013 a amortização do ágio foi efetuada no FCONT – Controle
Fiscal Contábil de Transição - por meio dos seguintes lançamentos de ajuste do RTT
– Regime Tributário de Transição:
Fl. 28737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

O valor total de ágio amortizado no ano-calendário de 2013, R$ 108.660.109,83, é
composto pela soma dos valores de R$ 103.075.566,80, referente à amortização do ágio
AD Participações, e R$ 5.584.543,03, referente à amortização do ágio
ARRAS.
Ano calendário 2014
No ano-calendário 2014 a amortização do ágio foi efetuada por meio de
lançamentos de exclusão no e-Lalur (fl. 16.167).

Controle dos saldos de ágio a amortizar – Parte B do LALUR
Foi verificado que no e-LALUR e no e-LACS constam como saldos iniciais dos
dois ágios em 31/12/2013 os montantes corretos de saldos, lançados como saldos finais
no LALUR 2013, porém com indicador de saldo devedor e não credor, e não constam os
lançamentos a débito realizados em 31/12/2014 e os saldos finais em 31/12/2014.

LALUR 2013 - fls. 128 e 129
Fl. 28738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

LALUR 2012 – FLS. 140 E 141

LALUR 2011 – fls. 128 e 129
Fl. 28739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

A princípio, na parte B do LALUR, haveria o controle dos saldos dos valores já
amortizados e saldos restantes a amortizar. Verificou-se, no entanto, que, embora conste a
expressão “SALDO TRANSFERIDO DO LIVRO ANTERIOR”, no livro anterior, no
LALUR 2010 do contribuinte, não consta nada a respeito da amortização dos ágios,
embora o contribuinte já tivesse iniciado a sua amortização.
Observou-se também que as informações constantes no LALUR 2011 são
conflitantes e contraditórias às informações declaradas nas DIPJ.
Na fl. 129 do LALUR 2011, folha que faz menção ao ágio da ARRAS, consta
como saldo transferido o valor de R$ 28.209.560,20.

O ágio na ARRAS, o qual não foi explicado pelo contribuinte, supostamente teria
surgido no ano-calendário de 2008, já que na DIPJ referente ao anocalendário de 2007
não há nenhuma menção a esse ágio. O valor do ágio seria de R$ 10.690.211,24,
conforme declarado na DIPJ do ano-calendário de 2008.
Nos dois anos seguintes, em 2009 e 2010, houve amortização, na própria ARRAS,
nos montantes de R$ 5.584.543,08 e 5.119.164,49, respectivamente, tendo assim sido
Fl. 28740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

abatido, exaurido, o suposto ágio. No mês de dezembro de 2010 a amortização ocorreu na
Arcos Dourados Comércio de Alimentos.
Conclui que os lançamentos relativos a amortização de ágio efetuados pelo
contribuinte, no FCONT, no ano-calendário 2013, e no e-LALUR e no e-LACS, no
anocalendário 2014, devem ser desconsiderados.
(III) DA VERIFICAÇÃO DOS AJUSTES A TÍTULO DE PREÇO DE
TRANSFERÊNCIA
Transcreve a base legal para a aplicação das regras relativas a Preço de
Transferência da Seção V da Lei no 9.430/96, com as alterações em sua redação dadas
pela Lei no 12.715/2012 e a Instrução Normativa RFB no 1.312, de 28 de dezembro de
2012.
Analisando as contas contábeis que compõem a ficha 06A – Demonstração de
Resultados do Exercício – da DIPJ 2014 e a ECF de 2014, foi constatado que o Custo das
Mercadorias Revendidas apresentou grande variação, aumento, nos anos-calendário 2013
e 2014, significativamente maior do que a variação percentual da Receita da Revenda de
Mercadorias, e que esse acréscimo se deveu, basicamente ao incremento nas contas
relacionadas a compras de alimentos.
Enquanto, no período de 2012 a 2014, a Receita de Revenda de Mercadorias
aumentou em 20,9%, as contas de custos referentes a compra de alimentos tiveram um
aumento, no mesmo período, de 54,8%.

Por outro lado, observou-se também, por meio de extração de dados no relatório do
sistema Siscomex, que a empresa Martin Brower Comércio, Transportes e Serviços Ltda.
(atualmente RFG Comércio, Transportes e Serviços Ltda.), principal fornecedora da
Arcos Dourados, realizou grande volume de importações de batatas pré-fritas congeladas,
sendo que, embora os dois principais fabricantes, e exportadores, McCain e Farm Frites –
Alimentos Modernos, estejam situados na Argentina, grande parte das aquisições foi feita
da empresa Arcos del Sur, uma empresa do grupo Arcos Dourados, por meio de uma
triangulação no Uruguai.
Até meados de 2013 as compras das batatas a serem utilizadas pela Arcos
Dourados e pela sua rede de franqueados eram realizadas, pela Martin Brower, no Brasil,
diretamente dos fornecedores McCain e Farm Frites. Quando as aquisições começaram a
ser realizadas via importação, com intermediação da empresa Arcos del Sur, houve uma
grande elevação no preço das batatas.
Analisando a DIPJ 2014 – AC 2013 e a ECF do AC 2014, verificou-se que não
havia nenhuma informação sobre os cálculos de ajustes a título de preços de transferência
nem tampouco sobre a realização de importação de bens com pessoas vinculadas na Ficha
29a - Operações com Exterior - Pessoa Vinculada/Interposta/País com Trib. Favorecida –
Fl. 28741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

da DIPJ 2014 (fls. 4 a 101). Em tal ficha só há a menção a Operações Financeiras – Juros
Pagos ou Creditados a pessoas vinculadas – que foram operações de empréstimos
realizados junto a empresa Arcos Dorados BV, situada na Holanda.
O contribuinte foi questionado a respeito dos serviços prestados pela Martin
Brower e de suas operações com empresas vinculadas.
O contribuinte não apresentou as memórias de cálculo de preços de transferência, e
informou que entende não serem aplicáveis os controles de preços de transferência pelo
fato de “... que não existe qualquer interposição de pessoas na estrutura de fornecimento
da Arcos Dourados...” e porque “A Martin Brower é uma empresa totalmente não-
relacionada ao grupo Arcos Dorados, que possui sócios, controle e gestão independentes,
sem qualquer influência de Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.”
Considera que nas operações de aquisição e importação de batatas que tem como
descrição do produto na Declaração de Importação (DI): “BATATA PRÉ FRITA
CONGELADA, NOME COMERCIAL PAPA PREF. CONG. MAC FRIES 8 X 2,25KG
(R.N.P.A: O2-512830), COM PROCESSO DE COZIMENTO A VAPOR. MARCA:
MCFRIES - MERCADORIA DESTINADA A REVENDA E DE USO
EXCLUSIVO DOS FRANQUEADOS DA MARCA MCDONALDS” (no caso das
batatas fabricadas pela McCain Argentina SA.) ou “BATATA PRÉ FRITA
CONGELADA, NOME COMERCIAL PAPAS PREFRITAS SUPERCONGELADAS
7MM (8 X 2,25KG) - (R.N.P.A: O2-560987), COM PROCESSO DE COZIMENTO A
VAPOR. MARCA: MCFRIES – MERCADORIA DESTINADA A REVENDA E DE
USO EXCLUSIVO DOS FRANQUEADOS DA MARCA MCDONALDS” (no caso das
batatas fabricadas por Farm Frites Alimentos Modernos S.A.) ou seja, de batatas que só
podem ser usadas exclusivamente pelos restaurantes franqueados da marca McDonald’s,
da qual a Arcos Dourados é o máster franqueado e franqueador exclusivo no Brasil, o
adquirente e interessado na aquisição destas batatas é a própria Arcos Dourados, que as
utiliza para consumo em seus próprios restaurantes, e que possui contrato de franquia
com os franqueados da marca McDonald’s, que também utilizam tais produtos em seus
restaurantes. A Martin Brower está proibida de utilizar ou revender essas batatas para
qualquer outro cliente que não seja a própria Arcos Dourados ou um de seus restaurantes
franqueados.
A Arcos Dourados poderia adquirir as batatas, para consumo próprio e para
consumo de seus franqueados, diretamente, seja no Brasil ou no exterior, ou através de
algum intermediário como uma empresa de logística ou uma trading – uma empresa
comercial exportadora.
Informa que a rede McDonald’s nos EUA optou, há muitos anos atrás, por utilizar
uma empresa terceirizada para cuidar de toda a parte de logística, fornecimento e
distribuição dos produtos para os diversos restaurantes franqueados e escolheu como
empresa prestadora de serviços de supply chain a Martin Brower, uma empresa que
atualmente está presente em diversos países e possui atuação global. A Arcos Dourados,
máster franqueada no Brasil adotou o mesmo modelo utilizado pela rede McDonald’s
mundialmente. A Martin Brower do Brasil informa em seu site que:
Fl. 28742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Não há nenhum problema em se terceirizar, em utilizar empresas de logística ou
tradings, para realizar a aquisição e comercialização dos produtos, todavia, se essas
empresas vierem a realizar aquisições de empresas no exterior vinculadas à empresa
adquirente dos produtos no Brasil, atuando como uma interposta, uma intermediária entre
a empresa no Brasil e a sua vinculada no exterior, as regras de preços de transferência
terão que ser respeitadas. O objetivo do § 5o do art. 2o da IN RFB n° 1.312/2012 é
justamente esclarecer que mesmo que haja alguma interposta, uma empresa intermediária,
independente, não caracterizada como vinculada, operando, atuando entre a pessoa
jurídica brasileira e a sua vinculada no exterior, deve-se aplicar as normas sobre preço de
transferência.
Das transações entre empresas vinculadas Do Grupo Arcos Dorados: no que se
refere à Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda., essa empresa faz parte do grupo
Arcos Dorados, que tinha, em 2013 e 2014, como Chairman, CEO e principal acionista, o
Sr. Woods White Staton Welten, mais conhecido como Woods Staton (fl. 06 do Annual
Report de 2013), como pode ser verificado no Arcos Dorados Annual Report de 2013 e
no Arcos Dorados Annual Report de 2014) disponíveis para consulta na internet. Destes
mesmos relatórios também é possível extrair a relação de empresas subsidiárias do grupo:

Também da internet pode se extrair o Organograma do grupo Arcos Dorados,
vigente em março de 2013:
Fl. 28743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Assim, embora o contribuinte, tenha omitido da DIPJ e da ECF, e nem mesmo em
resposta a intimação tenha admitido a Arcos del Sur como sendo uma das empresas
vinculadas ao grupo, é público e notório que a Arcos del Sur, assim como a Arcos
Dourados Comércio de Alimentos, fazem parte do grupo Arcos Dorados, grupo
comandado e gerido pelo Sr. Woods Staton.
Também é pública a informação sobre o corpo de executivos e membros do
Conselho da Arcos Dorados Holdings, Inc, da qual o sr. Woods W. Staton é o presidente.
São também membros o Sr. Marcelo Rabach, ex-presidente da Arcos Dourados
Comércio de Alimentos, o Sr., José Manuel Valledor Rojo, também ex-presidente,
durante o período ora fiscalizado, e o Sr. Paulo Camargo, atual presidente da empresa.
Note-se também que oendereço da Arcos Dourados Holdings Inc. é o mesmo endereço
que consta nas faturas emitidas pela Arcos del Sur.
Visando dirimir quaisquer dúvidas, foi efetuado um levantamento junto aos órgãos
públicos do Uruguai e foram obtidas informações, disponíveis ao público em geral, sobre
a constituição e sócios da empresa que comprovam que a Arcos del Sur faz parte do
grupo Arcos Dorados e que tinha como administrador o Sr. Woods Staton. Após a
obtenção dos citados documentos o contribuinte foi intimado (fl. 12.949) a ratificar ou
retificar as informações. Em resposta à intimação (fls. 12.951 a 12.954) o contribuinte
ratificou as informações.
Destaca que a Arcos Dourados Comércio de Alimentos possui arranjos de
compartilhamento de custos (cost sharing agreement), com diversas empresas do grupo
Fl. 28744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

tais como: Arcos Dorados B.V., na Holanda, Arcos Dorados Argentina, Latam LLC, nos
EUA/Dellaware , Arcos Dorados Colombia e também com Arcos del Sur SRL (fls.
12.743 a 12.752).
Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. e Arcos del Sur SRL são empresas
vinculadas e, portanto, as transações de compra e venda entre ambas, mesmo que
realizadas por intermédio de uma interposta pessoa, Martin Brower Comércio Transportes
e Serviços Ltda., um terceiro independente, pessoa jurídica não vinculada, estão sujeitas
às regras de Preço de Transferência.
A fiscalização obteve acesso às informações em relatórios gerados a partir de
extração de dados do sistema Siscomex, em planilhas geradas a partir de notas fiscais
eletrônicas obtidas junto ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), também por
meio da realização de diligências no Brasil e na Argentina, por meio das quais obteve
também acesso aos documentos comprobatórios. Tais levantamentos de dados foram
complementados com informações prestadas pelo próprio contribuinte em resposta a
intimações posteriores.
Dos cálculos dos ajustes de Preços de Transferência
Como o contribuinte não fez a opção por qualquer um dos métodos de preços de
transferência previstos na Lei no 9.430/96 na DIPJ e não apresentou qualquer memória de
cálculo ou documentação comprobatória relativa a ajustes a título de preço de
transferência, o auditor-fiscal encarregado da fiscalização pode aplicar qualquer um dos
métodos, conforme definido no § 2o do art. 53 da IN RFB no 1.312/2012:
§2o Não sendo indicado o método, nem apresentados os documentos para
comprovação do preço parâmetro ou, se apresentados, forem insuficientes ou
imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os AFRFB encarregados da
verificação poderão determiná-lo com base em outros documentos de que dispuserem,
aplicando um dos métodos referidos nesta Instrução Normativa.
A fiscalização optou por adotar o Método dos Preços Independentes Comparados
(PIC) para o cálculo dos ajustes a título de preços de transferência.
Do Preço Praticado: o cálculo dos preços praticados na importação foi efetuado
com base no relatório gerado a partir de dados extraídos do sistema Siscomex.
Inicialmente foram pesquisadas todas as aquisições de batatas pré-fritas
congeladas, que estão classificadas na NCM 20041000, efetuadas por Martin-Brower nos
anos-calendário 2013 e 2014. Em seguida foram selecionadas somente as importações
sujeitas a controles de preço de transferência, ou seja, as operações em que o exportador
foi a Arcos del Sur e não o próprio fabricante. Foram então geradas as planilhas
Importações sujeitas a PT em 2013 e Importações sujeitas a PT em 2014.
A seguir as importações sujeitas a preço de transferência foram classificadas de
acordo com o fabricante das batatas fritas: McCain, Farm Frites e J.R. Simplot e foi
calculada a média ponderada dos preços FOB unitários, por Kg de batata, em US$ e em
R$. Os valores obtidos representam os preços praticados de cada produto em 2013 e
2014. O detalhamento dos cálculos dos preços praticados, preços parâmetro e os
demonstrativos de ajustes de preços de transferência podem ser verificados nos arquivos
Planilhas Demonstrativas dos cálculos de PT 2013 e Planilhas Demonstrativas dos
cálculos de PT 2014.
Fl. 28745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Do Preço Parâmetro
Pelo método PIC, os preços dos bens adquiridos no exterior, de uma pessoa
jurídica vinculada, são comparados com os preços de bens idênticos ou similares em
operações de compra e venda entre pessoas jurídicas não vinculadas. Desta forma, podem
ser usados como preço parâmetro, os preços de venda dos próprios fabricantes argentinos
para a empresa Arcos del Sur, no Uruguai, uma pessoa jurídica não vinculada a esses
fabricantes.
Uma vez que o contribuinte não apresentou memórias de cálculo de preço de
transferência, e, por conseguinte, também não apresentou nenhuma documentação
comprobatória, visando obter informações e documentos comprobatórios, foram abertos
procedimentos de Diligência junto a empresa Martin Brower e à Comexport Trading
Comércio Exterior, empresa comercial exportadora utilizada pela Martin Brower em
algumas de suas aquisições.
Intimada a apresentar todas as faturas comerciais emitidas por seus fornecedores de
batatas revendidas à empresa Arcos Dourados, a Martin Brower enviou apenas (no que se
refere às batatas revendidas a Arcos Dourados): as notas fiscais de venda emitidas no
Brasil pelas empresas McCain do Brasil Alimentos e Farm Frites do Brasil; as faturas
emitidas pela Arcos del Sur, e nos casos em que a aquisição foi feita por meio de
encomenda à Comexport apresentou o DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Eletrônica emitido pela Trop Comércio Exterior (nome da Comexport à época dos fatos).
Assim, com base no Acordo para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão
fiscal firmado com a Argentina, foi solicitado à Administración Federal de Ingressos
Publicos (AFIP) o envio, à Receita Federal do Brasil (RFB), das cópias das faturas
comerciais emitidas pelos fabricantes argentinos de batatas, McCain Argentina S.A. e
Alimentos
Modernos S.A., à Arcos Del Sur SRL.
Atendendo ao pedido da RFB, a AFIP enviou a cópia das faturas emitidas por
McCain Argentina e Alimentos Modernos a Arcos del Sur. Tais faturas podem ser
visualizadas neste processo. Os dados foram tabulados e foram geradas planilhas
demonstrativas do preço parâmetro médio ponderado por Kg de batata em 2013 e em
2014.
Fl. 28746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Todavia, em 2014, além das importações dos fabricantes argentinos, a Martin
Brower adquiriu, por meio de encomenda à empresa Trop Comércio Exterior Ltda.,
batatas importadas dos Estados Unidos do fabricante J.R. Simplot Company e revendidas
pela Arcos del Sur. Intimada, em procedimento de diligência, a Comexport informou que
“não possui cópias das faturas emitidas pelo fornecedor J.R. Simplot Company (EUA)
para o exportador Arcos del Sur SRL (Uruguai), pois não participou da negociação
comercial em questão”.
Assim, dada a impossibilidade de obtenção das faturas emitidas pelo fabricante J.R.
Simplot Company à Arcos del Sur, foi utilizado como preço parâmetro das batatas desse
fabricante, a média ponderada dos preços parâmetro das batatas dos fabricantes McCain e
Farm Frites, que, embora não sejam idênticas às batatas do fabricante Simplot, são
similares e, de acordo com a própria RFG (Martin Brower), em resposta à Intimação 2,
podem substituir as batatas dos outros fabricantes: “O baixo volume de importação do
produto deste código se deu em razão do desabastecimento pontual ocorrido no mercado
na época, de forma que estas importações foram realizadas para regular o estoque de
segurança da RFG.”.
Cabe observar que a utilização do preço médio ponderado dos fabricantes McCain
e Farm Frites como base para o preço parâmetro das batatas do fabricante J.R Simplot é
uma postura conservadora, considerando-se que o preço praticado desse produto é
inferior ao preço praticado das batatas dos fabricantes McCain e Farm Frites.
Além disso, em 2012 a Martin Brower realizou aquisições de batatas deste
fabricante, diretamente dos EUA, sem a intermediação da Arcos del Sur e, da análise das
invoices apresentadas por Martin Brower, constata-se que o preço médio ponderado
nestas aquisições foi de US$ 0,90/kg.
Nas tabelas a seguir são demonstrados os preços parâmetro de cada item nos anos-
calendário 2013 e 2014.

Da Quantidade consumida
Do total das quantidades de batatas adquiridas da Arcos del Sur, uma parte foi
revendida à empresa Arcos Dourados, para ser utilizada em seus próprios restaurantes,
uma parte foi revendida aos restaurantes franqueados da rede McDonald’s e outra parte
permaneceu em estoque para ser revendida no ano seguinte.
Fl. 28747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Para calcular a quantidade consumida pela Arcos Dourados nos anoscalendário
2013 e 2014, foram consideradas as quantidades existentes no Estoque Inicial, as
quantidades adquiridas durante o respectivo ano e as quantidades existentes no Estoque
Final de cada ano. As quantidades em estoque foram informadas pelo próprio contribuinte
em resposta a intimação (fl. 12.952).
Considerando que as aquisições de batatas por meio de importações com
triangulação no Uruguai tiveram início em meados de 2013, não havia no estoque inicial
de 2013 batatas adquiridas da Arcos del Sur, portanto, o Estoque Inicial dessas batatas em
2013 é igual a zero. O Estoque inicial de 2014 é o Estoque Final de 2013.
As quantidades adquiridas de cada batata foram obtidas por meio de levantamento,
no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), das notas fiscais eletrônicas emitidas
pela Martin Brower. Foram consideradas todas as notas fiscais de venda para a Arcos
Dourados, de cada código de produto, e excluídas as notas fiscais de devolução de cada
item.

DA APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CUSTOS – RESULTANTE DA
TRANSFERÊNCIA DE LUCROS PARA O EXTERIOR
Da análise das planilhas enviadas em resposta à intimação pode ser confirmado que
a elevação dos custos se deveu basicamente ao aumento nos custos das batatas.
Fl. 28748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Preços médios de venda da Martin Brower para a Arcos Dourados Foi efetuada
também uma comparação entre o preço médio de venda da Martin Brower para a Arcos
Dourados antes e após as operações de importação em que houve a triangulação com
intermediação da Arcos del Sur no Uruguai.
Fl. 28749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Foram comparados os preços de cada um dos itens e constatou-se que os preços
tiveram um aumento médio ponderado da ordem de 155% em 2013.

Se a comparação for entre o preço médio de venda da Martin Brower para
terceiros, outros franqueados da rede McDonald’s, entretanto, apura-se que a alteração de
preços antes e após as operações de importação em que houve a triangulação com
intermediação da Arcos Del Sur no Uruguai foi bem inferior, da ordem de apenas 11%
em 2013, que pode ser justificada pela variação do dólar no período. No primeiro
semestre de 2013 a cotação média6 do dólar foi de R$ 2,0333 e no segundo semestre foi
de R$ 2,2808, o que representa um incremento aproximado de 12%.

A relativa baixa elevação nos preços é coerente, uma vez que a Arcos Dourados,
franqueador da marca McDonald’s no Brasil, e a Martin Brower, fornecedora do grupo,
não teriam como explicar para os terceiros, franqueados independentes, um aumento de
preços da ordem de 155% em um mesmo ano, poderiam justificar apenas um aumento
Fl. 28750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

próximo à variação cambial do período. Percebe-se assim que os terceiros não arcaram
com aumento de custo gerado com a triangulação no Uruguai.
Por outro lado, não há sentido lógico, racional, econômico e empresarial a Martin
Brower, uma empresa independente, que não faz parte do grupo Arcos Dorados, arcar,
assumir para si, o custo da triangulação que passou a ser realizada com o objetivo, por
parte da Arcos Dourados, de transferir parte de seu lucro para outra empresa do grupo,
sediada no Uruguai. Se fossem consideradas somente as vendas da Martin Brower para
outros franqueados da rede McDonald’s, se constataria a obtenção de prejuízo para a
Martin Brower.

Entretanto, como o aumento de preços repassado para a Arcos Dourados foi muito
expressivo, foi possível a Martin Brower não ser prejudicada, ou seja, obter, na média,
uma margem bruta de lucro, mesmo considerando que nas vendas para terceiros a mesma
apura prejuízo.

Em 2014, com as aquisições somente por meio de importações com a triangulação
no Uruguai, a Martin Brower conseguiu obter uma margem bruta média por Kg de batata
vendida até maior do que a que obtinha anteriormente, com as aquisições no Brasil.

Fl. 28751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Verifica-se assim que o valor médio ponderado recebido pela Martin Brower por
kg de batata revendido, ou seja, o preço médio ponderado, em 2014, foi de R$ 11,71 o
que possibilitou uma margem bruta média, sem considerar os impostos, de R$ 1,29 por
Kg de batata.
Caso a Martin Brower revendesse as batatas somente para a Arcos Dourados, e não
para terceiros, poderia vendê-las, para obter a mesma margem bruta média, por um preço
médio ponderado de R$ 11,71/kg. No entanto, para compensar o prejuízo obtido com as
vendas para terceiros, foi necessário que ela praticasse um preço médio de venda para a
Arcos Dourados de aproximadamente R$ 14,23/kg, que concordou com esse repasse de
preço, assumindo para si o prejuízo que teoricamente seria de terceiros.
É fato inequívoco que houve transferência de lucro para a Arcos del Sur, na
aquisição de todas as batatas importadas. A quantidade total de batatas importadas nos
anos de 2013, aproximadamente 21.848 toneladas, e 2014, 33.714 toneladas, sofreu um
incremento médio de preços da ordem de US$ 1,90/kg de batata importada. Não foram só
as batatas adquiridas pela Arcos Dourados que tiveram esse aumento no preço de
aquisição. Foi transferido para a Arcos del Sur, em consequência da triangulação no
Uruguai, o montante total de aproximadamente R$ 93,4 milhões em 2013 e de R$ 148,4
milhões em 2014.
Se houve toda essa transferência de lucros para o exterior, alguém, algum dos
envolvidos nas operações aqui no Brasil arcou com esse custo.
Os terceiros independentes não arcaram com aumento de custo provocado pela
triangulação. A Martin Brower, por outro lado, conseguiu repassar o aumento do custo de
aquisição para a Arcos Dourados, mantendo assim sua margem bruta média por kg de
batata comercializada. Quem arcou realmente com o custo total dessa triangulação foi a
Arcos Dourados, que teve uma grande elevação no custo de aquisição das batatas,
erodindo sua base tributável. O aumento no preço das batatas praticado pela Martin
Brower foi suficiente para cobrir a elevação dos custos de aquisição não só das batatas
revendidas à Arcos Dourados mas também das batatas revendidas a terceiros.
Conclui que se está diante de apropriação indevida de custos gerada a partir da
transferência de lucros para o exterior. A Arcos Dourados está se apropriando do aumento
do custo não só sobre as batatas para o consumo de seus próprios restaurantes, mas
também sobre do aumento de custo que, em tese, deveria ser arcado por terceiros, mas
que diante da impossibilidade de transferir para os outros franqueados, está sendo
assumido integralmente.
Uma parte da transferência de lucros para o exterior ocorrida em 2013 gera
aumento de custos no Brasil no próprio ano de 2013 e outra parte se reflete somente em
2014, assim como parte da transferência de lucros para o exterior ocorrida em 2014 gera
aumento de custos no Brasil apenas em 2015. Assim, estão sendo consideradas nesta
Fl. 28752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

autuação por preço de transferência, relacionada à apropriação indevida de custos,
somente as quantidades que foram comercializadas pela Martin Brower nos anos de 2013
e 2014 respectivamente.
Também é importante observar que parte do aumento dos preços de revenda no
Brasil, praticados pela Martin Brower, se deve ao aumento de custos com tributos
indiretos tais como o PIS, a COFINS e o ICMS. Assim, não está sendo considerada a
diferença entre os preços de revenda da Martin Brower no mercado interno, que seria
maior, pois nessa diferença está embutida a variação no valor dos tributos devidos que,
por sua vez gerarão créditos tributários, sendo assim parcialmente recuperáveis. A
autuação está sendo calculada com base somente no custo irrecuperável internamente,
que foi transferido para o exterior.
Finalmente, nessa segunda autuação de Preço de Transferência, relacionada à
apropriação indevida de custos, estão sendo consideradas apenas as quantidades que
foram revendidas a terceiros nos anos-calendário 2013 e 2014.

Da qualificação da multa de ofício
Constatou ofensa ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, inciso I, § 1o, combinado com o
artigo 72 da Lei no 4.502/64.
No caso em tela, verifica-se que estamos diante de um caso que em que o
contribuinte agiu dolosamente, mediante a geração artificial de ágio, resultante de
transações sem essência econômica, visando única e exclusivamente a redução da carga
tributária, retardando assim a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
A arquitetura do esquema que se desenhou, apesar de aparente legalidade, com a
formalização e com o registro de atos em órgãos apropriados deve ser vista como causa
planejada para turvar a visão do Fisco, impedindo-o de ter conhecimento da redução
indevida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
As operações realizadas não podem legitimar consequências tributárias, visto que
são procedimentos legais apenas no seu aspecto formal, mas ilícitas na medida em que
objetivaram unicamente reduzir a carga tributária a que estava sujeito o contribuinte
fiscalizado. Não há como aceitar que a amortização de ágio interno, resultante de
transações sem essência econômica, possa reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Fl. 28753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Resta claro que o único objetivo pretendido foi a obtenção de benefício fiscal. Não
há dúvida de que o contribuinte agiu intencionalmente, justificando a qualificação da
multa no lançamento de ofício.
Da multa isolada por insuficiência de pagamento nas estimativas do IRPJ/CSLL
Nos anos calendário de 2013 e 2014, o contribuinte apurou estimativas mensais de
IRPJ e CSLL com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução.
O excesso nas deduções de despesas de royalties e as indevidas exclusões a título
de amortização de ágio levaram o contribuinte a apurar bases de cálculo mensais de IRPJ
e CSLL menores do que as bases reais, calculando assim estimativas de IRPJ e CSLL a
pagar menores no período sob esta ação fiscal.
O inciso II, b, do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
11.488, de 2007, dispõe claramente que deverá ser lançada multa de ofício isolada de
50% sobre o valor não recolhido da estimativa.
O excesso nas deduções de despesas de royalties deverá ser adicionado para
recompor a base de cálculo mensal do IRPJ e da CSLL, para cálculo do Imposto de
Renda Mensal por Estimativa e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por
Estimativa.
Sobre a diferença entre os valores de IR e CSLL a pagar declarados na DIPJ e os
novos valores calculados pela fiscalização será aplicada a multa isolada disposta no inciso
II, b, do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, com redação da Lei no 11.488, de 2007.

Em sua Impugnação, a Recorrente destacou que a exigência se mostrava
equivocada, uma vez que, relativamente aos royalties, a leitura do Fisco se baseava na análise
literal e seletiva de determinados trechos isolados do contrato de franquia, que desconsidera a
relação existente entre todas as partes e a complexidade da cadeia de restaurantes McDonald’s –
não só no Brasil, mas também nos demais países da América Latina, onde a Recorrente atua.
Com efeito, apegando-se exclusivamente aos fluxos financeiros e aos momentos
em que há pagamentos de royalties de subfranquias à Recorrente (franqueada máster) e da
Recorrente a McDonald’s Corporation, desconsidera o Fisco que um contrato depende da prévia
existência de outro; que a exploração dessa rede de restaurantes depende de um conjunto inter-
relacionado de franquias e subfranquias que são estritamente dependentes entre si; e, mais ainda,
que as subfranquias simplesmente não existiriam sem que houvesse a rede de franquia máster,
cujos termos igualmente regem as relações mantidas pela Recorrente com seus subfranqueados.
Como pontuado na Impugnação, chega a ser curioso o apego da D. Fiscalização a
uma simples frase retirada do contrato de franquia máster para imputar tamanha exigência,
desconsiderando a real sistemática de funcionamento dessa rede de restaurantes que, atualmente,
conta com mais de 1.000 unidades no País, respondendo por metade do faturamento do grupo na
América Latina.
A Recorrente lembra que já teve esse modelo de negócios analisado detidamente
por esse E. CARF – não nas decisões citadas no Termo de Verificação Fiscal, as quais ainda
estão pendentes de análise na esfera administrativa, mas em dois processos administrativos até
Fl. 28754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

mesmo anteriores à aquisição das operações da rede McDonald’s no Brasil pelo grupo Arcos
Dourados. São duas decisões definitivas e transitadas em julgado em sentido diametralmente
oposto, reconhecendo a validade e a legitimidade de seu regime de reconhecimento e dedução de
royalties. Trata-se dos Processos Administrativos 10882.002347/2002-32 (Acórdão 101-95.602)
e 10882.002295/2002-02 (Acórdão 101-95.609) e requereu a aplicação do disposto no artigo 24
da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (“LINDB”)1, recentemente regulamentada
pelo artigo 5o do Decreto no 9.830, de 11.6.2019 (“Decreto 9.830/19”), ou das demais
disposições contidas na legislação fiscal, para afastar as gravosas multas e juros imputados à
Recorrente.
No que diz respeito às despesas de amortização de ágio, a Recorrente demonstrou
de forma muito clara e detalhadamente que esses valores decorrem de um grande processo de
aquisição na América Latina, envolvendo grupos independentes e não relacionados.
Dada a dimensão das operações (18 jurisdições, 30 empresas, 1.500 restaurantes),
era natural que a aquisição fosse realizada a partir de uma sociedade holding estrangeira. O
simples local de pagamento do custo de aquisição, contudo, não pode alterar a essência
econômica do negócio para pôr fim ao direito que o grupo Arcos Dourados teria direito em
relação às participações societárias adquiridas no Brasil.
Conforme ela aduz, esse é um aspecto importante, pois, como se verá ao longo
deste Recurso Voluntário, a r. decisão recorrida se equivoca completamente quanto à matéria
aqui discutida. Trata o custo incorrido pelo grupo Arcos Dourados como se fosse “ágio”,
chegando ao ponto de equiparar uma perda de capital sofrida pelos vendedores a um suposto
“deságio”.
Como dito, o ponto central aqui em discussão, a despeito das diversas alegações
feitas no lançamento, é apenas um: tendo o grupo Arcos Dourados adquirido, dentre outras,
participações societárias em empresas brasileiras detidas por um grupo não relacionado
(McDonald’s), com efetivo pagamento de preço e desembolso de caixa, não havia por que deixar
de se aplicar, em relação a essas sociedades brasileiras, o regime jurídico de que tratava a Lei no
9.532, de 10.12.1997 (“Lei 9.532/97”). Era uma norma vigente e eficaz, que não impunha
qualquer tipo de limitação quanto à forma ou ao local de pagamento do custo de aquisição,
tampouco distinguia o grau de dependência das partes envolvidas no negócio, como passou a
fazer a Lei no 12.973, de 13.5.2014 (“Lei 12.973/14”), para negócios concluídos após 1.1.2015,
isto é, muitos anos depois dos fatos ora tratados.
Levantou-se na impugnação o argumento de que se o grupo Arcos Dourados
tivesse adquirido somente as empresas no Brasil junto ao grupo McDonald’s, não se cogitaria
qualquer tipo de glosa dessas despesas de amortização de ágio, tampouco o Fisco chegaria a
ponto de alegar que a Recorrente estaria agindo de forma abusiva. Ocorre que os processos de
fusão e aquisição não podem ser resumidos todos a uma receita simplória correspondente à
sequência de eventos “empresa A” adquire “empresa B” e, ao final, a incorpora, como pretende o
Fisco neste caso.
Há diversos fatores que justificam a dinâmica empresarial e na Impugnação
apresentada restou claro que o grupo Arcos Dourados tinha razões legítimas para adotar cada ato
da forma como efetivamente implementado.
Fl. 28755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Como mencionado, além das sociedades brasileiras que seriam adquiridas, havia
outras 28 empresas em 18 países sendo vendidas ao grupo Arcos Dourados de forma simultânea.
Havia diferentes legislações a serem consideradas, licenças e autorizações a serem obtidas. O
simples fato de a aquisição das sociedades brasileiras do grupo McDonald’s ter se dado de forma
global pelo grupo Arcos Dourados, juntamente com outras empresas do grupo, não poderia
limitar o direito de, relativamente às sociedades brasileiras sendo adquiridas, ser aplicado o
regime da Lei 9.532/97.
A Recorrente também destacou que, além de inexistir qualquer ato simulado,
fraudulento ou praticado em conluio neste caso, não haveria qualquer embasamento para a
descabida imposição de penalidade de 150%, especialmente porque os mesmos fatos discutidos
neste processo administrativo foram:
(i) auditados pela Receita Federal do Brasil no Mandado de Procedimento Fiscal
no.1.85.00-2015-00002-7, no qual se concluiu pela absoluta regularidade das operações
ora discutidas, tendo sido encerrado sem a lavratura de qualquer auto de infração (doc.
no 7 da Impugnação); e
(ii) analisados pela mesma I. Auditora Fiscal nos autos do Processo Administrativo no
16561.720099/2014-58, no qual não se discute qualquer prática simulada, fraudulenta
ou realizada em conluio pela Recorrente. No lançamento realizado pela mesma D.
Autoridade Fiscal naquele caso não havia sido aplicada qualquer penalidade em
percentual qualificado.
Por fim, quanto aos ajustes impostos a título de preços de transferência, a
Recorrente destacou que a MB não pode ser considerada “interposta pessoa” na estrutura de
importação em tela, pois, como a própria D. Fiscalização reconhece no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 64 e 65), este não é um caso de interposição fraudulenta, não houve ocultação do
sujeito passivo, nem do real adquirente. Não há tampouco qualquer ato simulado, abusivo ou
fraudulento nessas operações.
Justamente pelo fato de o conceito de “interposta pessoa” não estar amparado pela
Lei no 9.430, de 27.12.1996 (“Lei 9.430/96”), é que sua aplicação somente se justifica para
situações que efetivamente envolvam abuso e artificialidade, o que claramente não é o caso ora
tratado.
Também se pontuou, subsidiariamente, que, considerando ser devido o ajuste de
preços de transferência, no mínimo, a D. Fiscalização deveria ter intimado a Recorrente para que
apresentasse um possível cálculo para tais ajustes, na linha do que determina o artigo 20-A da
Lei 9.430/96.
O fato de a Recorrente ter esclarecido que, em seu entendimento, tais ajustes não
seriam devidos, pelo fato de inexistir qualquer dependência ou interposição da MB, não eximiria
o Fisco de proceder a essa determinação legal, justamente porque o objetivo é apurar o método
de ajuste que seja mais benéfico ao contribuinte.
A Impugnante levantou a hipótese de que o Fisco não adotou tal procedimento
exatamente porque se aplicado o Método do Preço de Revenda menos Lucro (“PRL”), chegar-se-
ia à conclusão de que nenhum ajuste seria necessário em relação às importações realizadas pela
Recorrente no período. Essa conclusão foi confirmada em um laudo de avaliação produzido por
empresa independente e especializada nesse tipo de análise (doc. no 6 da Impugnação).
Fl. 28756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Apreciada a Impugnação, seus argumentos foram afastados, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
EXCESSO DE DEDUÇÃO DE ROYALTIES. INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTARES.
O limite de dedução dos royalties aplicável à indústria de produtos alimentares é de 4%
da receita líquida de vendas do produto fabricado ou vendido. O impugnante não opera
como simples coletor de royalties que seriam devidos pelos subfranqueados nacionais
ao detentor internacional do nome comercial e da marca explorados. A relação jurídica
que obriga o franqueador master nacional ao pagamento dos royalties ao detentor
estrangeiro do direito é travada de forma direta. O pagamento dos royalties devidos pelo
primeiro ao segundo independe do recebimento, pelo primeiro, dos royalties a ele
devidos pelos subfranqueados nacionais (terceiros). O impugnante, ao pagar os
royalties, paga em nome próprio.
ÁGIO. ETAPA INTERNACIONAL. PROVA. ETAPA NACIONAL. ÁGIO
INTERNO.
EMPRESA-VEÍCULO.
INDEDUTIBILIDADE.
LANÇAMENTO
PROCEDENTE.
Na etapa internacional das operações, em que a aquisição das participações societárias
de empresas brasileiras se deu entre partes independentes, os documentos acostados aos
autos são insuficientes para permitir a convicção acerca do valor efetivamente pago
correspondente a cada uma delas, bem assim da formação de um eventual ágio ou
deságio. Em decorrência, na posterior etapa nacional não se há de cogitar da
“transferência” de um ágio anteriormente formado em condições de livre mercado.
Sendo essa segunda etapa realizada exclusivamente entre sociedades sob controle
societário único, sem qualquer desembolso, via empresa-veículo, a mais valia assim
formada, conhecida como “ágio interno”, se revela sem qualquer fundamento
econômico.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. INTERPOSTA PESSOA.
O controle de preços de transferência deve ser feito de conformidade com a lei, não
podendo ser afastado pela utilização de terceira pessoa não ligada, situada entre o
importador e o exportador vinculados.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. DESQUALIFICAÇÃO. ESCOLHA DO MÉTODO.
Não se pode falar em desqualificação quando o contribuinte não fez opção pelo método
de preço de transferência, nem apresenta cálculos relativos aos ajustes de preços de
transferência quando intimado. A escolha do método mais favorável para apuração do
preço parâmetro é prerrogativa do contribuinte, mas não uma imposição à fiscalização.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida em relação aos fatos que levaram à manutenção do IRPJ impõe-se
também à CSLL, naquilo que for cabível, uma vez que ambos os lançamentos estão
assentados nos mesmos elementos de prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 28757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Inconformada com o resultado do julgamento, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário pretendo a reforma do julgado para o reconhecimento da improcedência integral da
autuação, reiterando as razões já expostas em impugnação, reforçando:
(i) o equívoco da E. DRJ/SDR e as corretas premissas que justificam este caso – o ágio
discutido neste caso decorre de uma aquisição efetiva, pelo grupo Arcos Dourados, das
sociedades e operações então detidas pelo grupo McDonald’s na América Latina,
visando a implementação do modelo de negócios denominado “Developmental
Licensee”. O contexto era exatamente o mesmo de outras operações análogas realizadas
na Europa, Ásia e Oceania, por meio da qual McDonald’s Corporation alienava suas
controladas e operações para apenas receber royalties;
(ii) essa operação envolveu a aquisição de mais de 1.500 restaurantes controlados por
cerca de 30 sociedades sediadas em 18 países diferentes pelo grupo Arcos Dourados, ao
custo total de aproximadamente USD 698 milhões. A forma pela qual foi estruturada
também se dava por questões negociais independentes de quaisquer possíveis reflexos
fiscais. Foi uma aquisição entre partes não-relacionadas, com pagamento efetivo de
preço, conforme documentos anexados a este processo administrativo e novamente
colacionados neste Recurso Voluntário;
(iii) a forma de estruturação dessa aquisição e o local original de pagamento do preço
não poderiam alterar a essência econômica do negócio e o consequente direito do grupo
Arcos Dourados ao registro do ágio em relação às sociedades brasileiras que foram
adquiridas;
(iv) dedutibilidade de royalties – inexistência de excesso aos limites da Portaria 436/58 -
a estrutura adotada pelo grupo Arcos Dourados em relação aos restaurantes
subfranqueados da rede McDonald’s no Brasil não levou a qualquer prejuízo, tampouco
a deduções em excesso aos limites estipulados na Portaria 436/58. Pelo contrário, o
procedimento adotado pela Recorrente levou à maior tributação desses valores, na
medida que, ao receber royalties equivalentes a 5% das vendas dos subfranqueados,
ofereceu a tributação a sua totalidade, tendo deduzido apenas 4%, em observância à
Portaria 436/58;
(v) o cálculo mantido pela E. DRJ/SDR se mostrou equivocado, ao comparar o total dos
valores pagos ao grupo McDonald’s apenas com a receita de vendas da Recorrente,
quando, na verdade, ter-se-ia mera situação de repasses em razão da inexistência de
canais de remessas pelos subfranqueados, ou ainda, o total de vendas realizadas deveria
levar em consideração o conjunto “vendas próprias + vendas realizadas por
subfranqueados”. O que não se pode fazer é comparar royalties de uma parte com
receitas geradas por outra parte;
(vi) o modelo de negócios do grupo McDonald’s no Brasil e seu subfranqueamento já
foi objeto de análise pelo antigo Conselho de Contribuintes nos acórdãos 101-95.602,
101-95.609, tendo-se concluído que o mero repasse de valores recebidos de
subfranqueados não viola os limites da Portaria 436/58, já que (a) o modelo de negócios
da rede é bastante particular; e (b) o escopo dessa Portaria é limitar situações de abuso e
erosão de base tributável, o que não seria o caso envolvendo as subfranquias da rede
McDonald’s:
(vii) trata-se justamente de hipótese autorizativa à aplicação, por esse E. CARF, do
disposto no artigo 24 da LINDB e do artigo 5o do Decreto 9.830/19, para afastar a glosa
em questão. A presença da Recorrente na estrutura de pagamentos de royalties por
subfranqueados se dava precipuamente como uma “gerenciadora / intermediária”, e
visava (a) facilitar os recebimentos de royalties pelo grupo McDonald’s; (b) melhorar o
controle de recebimentos para a sociedade estrangeira em relação às subfranquias
locais; e (c) evitar que os subfranqueados precisassem contratar mensalmente operações
de câmbio, o que não é tão simples quanto a realização de TEDs locais;
Fl. 28758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

(ix) não se pode perder de vista que o modelo de negócios da rede é complexo e
interdependente. O “Sistema” McDonald’s está fundamentado em contratos conexos
que não podem simplesmente ser “fatiados” e reduzidos, de forma simplista, a relações
jurídicas interdependentes. Tampouco se pode concluir, a partir de uma disposição
contratual isolada e retirada de seu contexto, que as relações jurídicas estabelecidas
nesse modelo seriam autônomas. Sem franquia máster, não há subfranquias;
(x) a frase reiteradamente citada pela r. decisão recorrida para contrapor a esse modelo
de negócios reflete apenas e tão somente uma cláusula de proteção financeira (hedge).
Não significa dizer que haja absoluta autonomia e independência entre McDonald’s e
subfranqueados. Signfica apenas queMcDonald’s Corporation, ao franquear a totalidade
de seus negócios na América Latina, não quer correr risco de crédito em relação a
subfranqueados individuais nos diversos países onde atua, dependendo de ações de
cobrança e regresso em diferentes países;
(xi) as cláusulas 2.1, 5.1, 5.2, 6.3.1, 6.3.2 e 6.5.2, especificamente, comprovam a
improcedência dos questionamentos feitos pelo Fisco. Tanto há conexão entre os
royalties recebidos de subfranqueados com os valores finalmente devidos a McDonald’s
Corporation, que nas hipóteses em que os royalties devidos pelos subfranqueados é
inferior àquele devido pela própria Requerente, os valores que devem ser remetidos ao
exterior pelas vendas das subfranquias seguem os percentuais menores, ou seja, dos
próprios subfranqueados;
(xii) não sendo admitidas essas qualificações jurídicas para os valores pagos pela
Recorrente à McDonald’s Corporation, os pagamentos reputados como realizados “em
excesso” sequer poderiam ser qualificados, juridicamente, como royalties, uma vez que
a rede subfranqueada não é explorada pela Recorrente, não há vendas realizadas pela
Recorrente nessas lojas, e não há tampouco relação jurídica direta entre McDonald’s e
rede subfranqueada;
(xiii) quando muito, neste caso, estar-se-ia diante de uma obrigação contratual devida
pela Recorrente à McDonald’s Corporation, que, por envolver a essência da atividade de
franquia máster no País, cumpre com os requisitos gerais de necessidade, normalidade e
usualidade. Nesse caso, não se tratando de royalties, claramente inaplicáveis as
limitações da Portaria 436/58;
(xiv) comprovação do custo e necessidade de apreciação dessas provas – relativamente
ao ágio, a Recorrente deixou muito claro que o custo de USD 698 milhões foi
efetivamente desembolsado e incorrido. Demonstrou também com diversos documentos
que o custo das operações da rede McDonald’s no Brasil no ano de 2006 não valiam
USD 14 mil, não sendo minimamente razoável supor tal fato. Havia um laudo
produzido por empresa independente e especializada confirmando que 42% do custo
incorrido seria atribuível às operações brasileiras (MCD – Recorrente – e Arras). Esse
conjunto de documentos deveria ter sido detidamente avaliado pela E. DRJ/SDR, em
observância ao princípio da verdade material que rege e fundamenta o processo
administrativo fiscal;
(xv) cumprimento de todos os requisitos legais autorizativos à amortização e dedução -
os próprios fatos discutidos neste caso, por si sós, deixam claro que o ágio ora discutido
é válido e legítimo, pois decorreu: (1) de aquisição entre PARTES NÃO-
RELACIONADAS; (2) na qual houve EFETIVO PAGAMENTO de preço; (3)
JUSTIFICATIVAS ECONÔMICAS válidas e contemporâneas à aquisição; e,
sobretudo, (4) com PROPÓSITOS NEGOCIAIS NÃO TRIBUTÁRIOS;
(xvi) não houve “transferência” de ágio - o ágio registrado pela AD Participações, a
rigor, não foi “transferido” pelo grupo Arcos Dourados, uma vez que não se pode
cogitar no Brasil do tratamento fiscal ou contábil atribuído ao preço pago pela ADBV
desde sua jurisdição de origem. O ágio registrado pela AD Participações resultou da
aplicação do método da equivalência patrimonial por essa sociedade em relação aos
Fl. 28759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

investimentos que ela passou a deter na MCD (Recorrente) e na Arras em 29.12.2008. E
mesmo essa possível “transferência” não poderia ser considerada ilegítima, tendo em
vista diversos precedentes desse E. CARF nesse sentido e, mais recentemente, da
própria E. CSRF nos casos “CTEEP”;
(xvii) a fundamentação econômica do ágio - a parcela do custo incorrido pela ADBV
para adquirir as operações brasileiras junto ao grupo McDonald’s estava devidamente
suportada por laudo de avaliação preparado por duas empresas independentes e
especializadas nesse tipo de análise, sendo que, até o advento da MP 627/13 e da sua
conversão na Lei 12.973/14, a legislação fiscal não impunha qualquer requisito quanto a
metodologia, forma, critério ou prazo para sua elaboração. A D. Fiscalização e as DD.
Autoridades administrativas tampouco poderiam lançar dúvidas sobre o conteúdo desses
laudos de avaliação, conforme decidido diversas vezes por esse E. CARF;
(xviii) indevida alegação de que esse ágio seria interno – como visto, esse caso envolve
uma legítima e verdadeira aquisição realizada entre partes absolutamente independentes
e não-relacionadas, não havendo qualquer fundamento que justifique a alegação feita
pela r. decisão recorrida de que o ágio ora discutido seria interno. Mas mesmo que
assim não se entendesse, também ficou claro neste Recurso que esse fato, no contexto
da Lei 9.532/97, diferentemente do que atualmente ocorre em relação à Lei 12.973/14,
não teria o condão de invalidar a dedutibilidade das contrapartidas de amortização de
ágio. Quando muito, esse caso envolve o legítimo exercício de uma opção fiscal;
(xix) não aplicação das regras contábeis citadas pelo Fisco e pela DRJ/SDR - as
orientações de natureza contábil expedidas pelo CPC, pela CVM epelo CFC não se
aplicam neste caso por serem muito posteriores aos fatos aqui discutidos e,
principalmente, por tratarem de situação diversa
(reavaliações espontâneas
artificialmente implementadas), o que não é o caso em discussão.
Ademais, não se pode deixar de ressaltar que no período em questão, estava em plena
vigência para fins fiscais o RTT, que afastava de forma obrigatória a aplicação de todas
as regras apontadas pela r. decisão recorrida;
(xx) inexistência de ajustes de preços de transferência – como visto, são equivocadas as
tentativas de imposição de ajustes de preços de transferência neste caso. Não há
qualquer importação realizada pela Recorrente junto à Arcos Del Sur. Apesar de serem
duas empresas pertencentes ao grupo Arcos Dourados, as operações de importação são
conduzidas pela MB, empresa independente e não-relacionada ao grupo Arcos
Dourados, por sua própria conta e ordem, inexistindo qualquer tipo de operação de
importação por encomenda, por conta e ordem de terceiros, etc.;
(xxi) a MB não pode ser considerada “interposta pessoa” na estrutura de importação em
tela. Desconsiderando a estrutura de importações e os fatos efetivamente ocorridos neste
caso, a r. decisão recorrida acaba confundindo os termos pessoa “intermediária” em uma
cadeia produtiva com “interposta pessoa”;
(xxii) “intermediário” é uma pessoa que atua ativamente e às suas próprias expensas, em
uma determinada cadeia de produção com atos interconexos, ao passo que “interposta”
é uma pessoa inserida em determinado negócio jurídico com o claro intuito de ocultar
um dos reais contratantes. É hipótese típica de simulação prevista no artigo 167, § 1o,
inciso I, do Código Civil;
(xxiii) contudo, como claramente consignou a D. Fiscalização em seu Termo de
Verificação Fiscal (fls. 64 e 65), este não é um caso de interposição fraudulenta, não
houve ocultação do sujeito passivo, nem do real adquirente. Não há qualquer ato
simulado, abusivo ou fraudulento nessas operações. Justamente por isso não se pode
pretender aplicar tal conceito neste caso. Sendo essa uma hipótese não amparada na Lei
9.430/96 (nem mesmo após as alterações promovidas pela Lei 12.715/12), é evidente se
Fl. 28760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

tratar de hipótese restrita às situações de abuso e artificialidade, o que claramente não se
cogita neste processo administrativo;
(xxiv) a D. Fiscalização deveria ter observado o disposto no artigo 20-A da Lei9.430/96
e intimado a Recorrente para, no prazo de 30 dias, apresentar um novo cálculo para o
controle de preços de transferência. Não poderia ter sido simplesmente arbitrado
qualquer método de controle, sem que houvesse referida intimação. Trata-se de
aplicação estrita do disposto na Lei 9.430/96, havendo também respaldo quanto a essa
exigência na IN 1.312/12;
(xxv) as alegações da r. decisão recorrida de que esse tipo de arbitramento seria
supostamente autorizado pelo fato de a Recorrente não manter controles de preços de
transferência subverte qualquer aspecto lógico e temporal. Se um contribuinte entende
não ser o caso de aplicação dessas regras, naturalmente não manterá qualquer cálculo a
respeito de eventuais ajustes;
(xxvi) o objetivo da norma editada em 2012 e afastada claramente neste caso, é que,
para mitigar potenciais discussões entre Fisco e contribuintes, em todas as hipóteses nas
quais haja discordância quanto à forma de aplicação das regras de preços de
transferência, as autoridades fiscais devem conceder ao contribuinte a possibilidade de
apresentar seus próprios cálculos, como se se tratasse de uma “defesa preliminar”.
Somente se negada a apresentação de novos cálculos ou ocultadas informações
essenciais à aplicação de determinado método, autoriza-se o arbitramento;
(xxvii) a partir das informações de todas as operações de importação e revenda no
período de 2013 a 2014 (docs. nos 6 da Impugnação), a KPMG, em estudo específico
para este caso, concluiu que, se tivesse sido adotado o método PRL não haveria
quaisquer ajustes no período;
(xxviii) a própria aplicação do método PIC pela D. Fiscalização encontra uma série de
inconsistências que não chegaram a ser especificamente endereçadas pela DRJ/SDR,
que se limitou a tangenciar outros aspectos para conferir uma aparente validade aos
cálculos impostos pela D. Fiscalização. É entendimento desse E. CARF, entretanto, que
havendo incorreções materiais nos ajustes impostos pela D. Fiscalização, deve a
autuação ser integralmente cancelada;
(xxix) o descabimento da multa qualificada de 150% - a severa e desproporcional multa
de 150% aplicada pela D. Fiscalização, equivocadamente mantida pela r. decisão
recorrida, deve ser afastada, pois, nos termos da legislação aplicável e decisões
administrativas, essa penalidade somente poderia ser imposta em casos de evidente
intuito de fraude, sonegação ou conluio, quando restar provada pelo Fisco a inequívoca
intenção do contribuinte de enganar, esconder ou iludir. Contudo, é claro que a
Recorrente não agiu de modo algum mediante fraude ou abuso. Ademais, mesmo no
mérito este não é um caso de fraude, sonegação ou conluio;
(xxx) chega a ser contraditória a aplicação da penalidade em percentual qualificado, já
que (a) os fatos ora discutidos já chegaram a ser analisados pela E. Receita Federal do
Brasil no Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.85.00-2012- 00030-1, sem a
lavratura de qualquer auto de infração (doc. no 7 da Impugnação);
(b) a mesma I. Auditora Fiscal, ao analisar este caso nos autos do Processo
Administrativo no 16561.720099/2014-58 concluiu não ter ocorrido qualquer ato
simulado, fraudulento ou em conluio; (c) todos os atos foram realizados em ambiente
absolutamente transparente e sujeitos ao exame e aprovação do CADE, não sendo
cabível admitir que um órgão técnico da Administração Pública Federal pudesse
chancelar uma operação simulada; e (d) a r. decisão reconhece expressamente a forma e
a validade das operações discutidas neste caso (fl. 64); e
Fl. 28761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

(xxxi) o descabimento da multa isolada de 50% - a multa isolada de 50% não pode ser
exigida de forma concomitante com a multa de ofício ou a qualificada, tendo em vista
não apenas a posição já sumulada pela E. CSRF a esse respeito (Súmula 105, de
8.12.2014) e a necessidade de aplicação do princípio penal da consunção, como também
esclarecem diversos precedentes do E. STJ e desse mesmo E. CARF. As alegações da
D. Fiscalização e da DRJ/SDR de que a Lei 11.488/07 teria supostamente alterado o
artigo 44 da Lei 9.430/96 para autorizar a aplicação de duas penalidades distintas são
equivocadas e já foram rechaçadas pela jurisprudência mais recente.
322. Assim, deve ser INTEGRALMENTE REFORMADA A R. DECISÃO
RECORRIDA (Acórdão 15-46.440, proferido pela 2a Turma da DRJ/SDR em
24.4.2019), com o consequente cancelamento das glosas de despesas de royalties, de
amortização fiscal de ágio e dos ajustes de preços de transferência impostos pela D.
Fiscalização nos anos-calendários de 2013 e 2014, juntamente com as penalidades e
juros lançados.
323. Subsidiariamente, na eventualidade de esse caso acabar sendo decidido por voto de
qualidade, levando assim a uma situação de nítida dúvida objetiva, impõe-se a aplicação
do disposto no artigo 24 da LINDB, no artigo 5o do Decreto 9.830/19 e nos artigos 100,
parágrafo único, e 112 do CTN, pelos quais, especificamente, não se poderia exigir da
Recorrente quaisquer valores a título de multa ou de juros, quaisquer que sejam.
324. Por oportuno, a Recorrente também protesta pela apresentação de Memoriais
quando da inclusão deste caso em pauta de julgamentos e pela realização da sustentação
oral por ocasião do seu julgamento por esse E. CARF.

É o relatório.
VOTO.
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin Relatora.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais requisitos de admissibilidade, por
isso, dele conheço.
Como já relatado, os lançamentos fiscais dizem respeito à IRPJ e CSLL relativos
ao ano-calendário de 2013 e 2014, acrescidos de multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por
cento), no caso do ágio, e de 75% (setenta e cinco por cento) em relação ao excesso de royalties
e preços de transferência, e de juros de mora e, também, de multa isolada sobre as diferenças de
antecipações mensais apuradas.
Discute-se glosa de despesas de royalties, de amortização de ágio e imposição de
ajustes de preço de transferência nos anos de 2013 e 2014.
Com objetivo de dar maior efetividade aos trabalhos, dada a presença de dúvida
no que diz respeito à imposição de ajustes de preço de transfência, deliberou-se por primeiro
converter o julgamento em digência a fim que sejam esclarecidos pontos importantes no que diz
respeito à aplicação do método na imposição dos ajustes de transferência, para posteriormente
seja toda a materia discutida nos autos apreciada em conjunto pela Turma.
Ajustes de preços de transferência
Fl. 28762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Discute-se neste caso suposta aplicação de controle de preços de transferência à
Recorrente, sob alegação de que a sociedade Martin Brower seria uma “interposta pessoa”, na
cadeia de aquisição de produtos originalmente adquiridos da sociedade Arcos Del Sur, e
vendidos pela rede McDonald’s no Brasil.
Contudo, argumenta a Recorrente que a Martin Brower é empresa independente e
não-relacionada ao grupo Arcos Dorados, que realiza as operações de importação por sua própria
conta e ordem, atendendo a diversos outros clientes e redes de fast food (Bob ́s, Subway,
Giraffas, Freddo, Cinemark, Pizza Hut, Taco Bell, Cinepolis e Yoggi).
Anota que no Termo de Verificação Fiscal, a D. Fiscalização afasta a
possibilidade de interposição fraudulenta, sendo específica em reconhecer que não houve
qualquer forma abusiva ou desprovida de substância econômica na operação.
Descreve que a atuação da Martin Brower como “intermediária” em uma cadeia
produtiva não a torna uma “interposta pessoa”. Esse conceito, similar à figura da simulação
prevista no art. 167, § 1o, inciso I, do Código Civil, necessariamente resulta de um ato abusivo e
artificial e, justamente por tal razão, autoriza a desqualificação da “interposta pessoa” e aplicação
dos controles de preços de transferência.
Quanto a acusação da utilização de interposta pessoa, defendeu que o CARF
somente tem admitido a aplicação dessa figura nos casos em que há verdadeiro abuso, algo que
não se cogita e não se discute neste processo e sob o ponto de vista formal.
No que diz respeito a de utilização de interposta pessoa, a DRJ manteve a
acusação fiscal diante dos seguintes argumentos:
Da interposta pessoa Martin Brower
O impugnante alega que a Martin Brower não pode ser considerada interposta pessoa
entre a Arcos Dourados e a Arcos del Sul. A análise do caso demonstra, no entanto, que
é evidente a caracterização da Martin Brower como interposta pessoa que opera
vendendo à McDonald ́s Comércio de Alimentos os produtos adquiridos da Arcos del
Sur SRL.
O art. 2o, § 5o da Instrução Normativa RFB no 1.312, de 28 de dezembro de 2012, dispõe
que mesmo que a operação entre pessoas relacionadas seja realizada por meio de uma
terceira pessoa interposta e não vinculada, ainda assim as normas de transferência de
preço serão aplicáveis:
§ 5o Aplicam-se as normas sobre preço de transferência, também, às operações
efetuadas pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil, por meio de interposta pessoa não
caracterizada como vinculada, que opere com outra, no exterior, caracterizada como
vinculada à pessoa jurídica brasileira.
Considera-se, para fins de controle de preço de transferência, como interposta pessoa a
que intermedeia operações entre pessoas vinculadas, portanto as operações que a pessoa
jurídica domiciliada no Brasil efetuar com a intermediação de uma trading company,
quer esta seja ou não domiciliada no País, estarão sujeitas ao controle de preço de
transferência.
A Martin Brower, vendedora das batatas para a Arcos Dourados Comércio de
Alimentos, passou, a partir de meados de 2013, a comprar suas batatas a serem vendidas
Fl. 28763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

à Impugnante através da Arcos Del Sur S.R.L., a outra subsidiária uruguaia do grupo
Arcos Dorados.
A partir desse momento, a Martin Brower passou a atuar como interposta pessoa de um
negócio realizado entre a Arcos del Sur e a Arcos Dourados Comércio de Alimentos.

Portanto, aplicável, no caso, as regras de preço de transferência, como já analisado
acima.
O impugnante argumenta que a aplicação da regra de preços de transferência por se
tratar de regra antielisiva dependeria da expressa comprovação de uma configuração de
situação abusiva e desprovida de substância econômica. Entretanto, a norma dispõe que
é suficiente a existência de uma relação entre pessoas ligadas, mesmo que conduzida
através de interposta pessoa. Neste caso, a legislação determina a aplicação da regra de
preço de transferência. Não há exigência de que a operação seja efetuada de forma
abusiva ou desprovida de substância econômica.

Como fundamento à acusação da presença de Martin Brower na qualidade de
interposta pessoa o TVF, descreve a seguinte situação:
Da Atuação da Martin Brower como interposta pessoa
Preliminarmente, é importante esclarecer o significado da palavra interposta. Se
procurarmos no dicionário o significado da palavra interposto, encontraremos como
definições como: que se interpôs; Posto de permeio; Que serve de intermediário.
Se há operações de aquisição e importação de batatas que tem como descrição do
produto na Declaração de Importação (DI): “BATATA PRÉ FRITA CONGELADA,
NOME COMERCIAL PAPA PREF. CONG. MAC FRIES 8 X 2,25KG (R.N.P.A: O2-
512830), COM PROCESSO DE COZIMENTO A VAPOR. MARCA: MCFRIES -
MERCADORIA DESTINADA A REVENDA E DE USO EXCLUSIVO DOS
FRANQUEADOS DA MARCA MCDONALDS” (no caso das batatas fabricadas pela
McCain Argentina SA.) ou “BATATA PRÉ FRITA CONGELADA, NOME
COMERCIAL PAPAS PREFRITAS SUPERCONGELADAS 7MM (8 X 2,25KG) -
(R.N.P.A: O2-560987), COM PROCESSO DE COZIMENTO A VAPOR. MARCA:
MCFRIES – MERCADORIA DESTINADA A REVENDA E DE USO EXCLUSIVO
DOS FRANQUEADOS DA MARCA MCDONALDS” (no caso das batatas fabricadas
por Farm Frites Alimentos Modernos S.A.) ou seja, de batatas que só podem ser usadas
exclusivamente pelos restaurantes franqueados da marca McDonald’s, da qual a Arcos
Dourados é o máster franqueado e franqueador exclusivo no Brasil, o adquirente e
interessado na aquisição destas batatas é a própria Arcos Dourados, que as utiliza para
consumo em seus próprios restaurantes, e que possui contrato de franquia com os
franqueados da marca McDonald’s, que também utilizam tais produtos em seus
restaurantes.. A Martin Brower está proibida de utilizar ou revender essas batatas para
qualquer outro cliente que não seja a própria Arcos Dourados ou um de seus
restaurantes franqueados.
A Arcos Dourados poderia adquirir as batatas, para consumo próprio e para consumo de
seus franqueados, diretamente, seja no Brasil ou no Exterior, ou através de algum
intermediário como uma empresa de logística ou uma trading – uma empresa comercial
exportadora.
Fl. 28764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

A rede McDonald’s nos EUA optou, há muitos anos atrás, por utilizar uma empresa
terceirizada para cuidar de toda a parte de logística, fornecimento e distribuição dos
produtos para os diversos restaurantes franqueados e escolheu como empresa prestadora
de serviços de supply chain a Martin Brower, uma empresa que atualmente está presente
em diversos países e possui atuação global, e a Arcos Dourados, máster franqueada no
Brasil adotou o mesmo modelo utilizado pela rede McDonald’s mundialmente. Do site3
da Martin Brower no Brasil extraímos o seguinte recorte:

Não há nenhum problema em se terceirizar, em utilizar empresas de logística ou
tradings, para realizar a aquisição e comercialização dos produtos, todavia, se essas
empresas vierem a realizar aquisições de empresas no exterior vinculadas à empresa
adquirente dos produtos no Brasil, atuando como uma interposta, uma intermediária
entre a empresa no Brasil e a sua vinculada no exterior, as regras de preços de
transferência terão que ser respeitadas. O objetivo do § 5o do art. 2o da IN RFB n°
1.312/2012 é justamente esclarecer que mesmo que haja alguma interposta, uma
empresa intermediária, independente, não caracterizada como vinculada, operando,
atuando entre a pessoa jurídica brasileira e a sua vinculada no exterior, deve-se aplicar
as normas sobre preço de transferência.

A art. 18 da Lei 9.430/96 estipula as normas para a regulação do preço de
transferência nas importações entre empresas vinculadas e estabelece os métodos a serem
utilizados para determinação do preço parâmetro para fins de dedutibilidade, entre eles o do
preço de revenda menos lucro (PRL), admitida, originalmente, uma margem de lucro de 20%.
Há na lei uma presunção de que, se uma pessoa importa um bem de pessoa
vinculada e o revende com margem de lucro inferior a 20% está, na realidade, transferindo
indiretamente (sob forma de aumento de custos) lucro para o exterior sem tributá-lo no Brasil.
A aplicação da norma tem como pressupostos a existência de duas pessoas
vinculadas e que uma seja domiciliada no Brasil e outra no exterior. E o artigo 23 da lei
conceitua pessoa vinculada para os efeitos dos artigos 18 a 22.
A Instrução Normativa 243/2012, para dar efetividade à lei, evitando que a norma
fosse contornada mediante negociação triangular, determinou que as normas de preços de
transferência são aplicáveis mesmo quando a operação seja efetuada por intermédio de interposta
pessoa, sob fundamento de que o rigor literal da norma poderia levar a uma equivocada
interpretação no sentido de que, para fugir à aplicação das normas de preços de transferência,
bastaria que a importação fosse feita por intermédio de pessoa jurídica no Brasil não vinculada,
Fl. 28765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

ou de pessoa jurídica no exterior também não vinculada, para serem inaplicáveis as regras de
controle, conforme consta no seu art. 2o. Parágrafo 5o.
Art. 2o Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, consideram-se vinculadas à
pessoa jurídica domiciliada no Brasil:
§ 5o Aplicam-se as normas sobre preço de transferência, também, às operações
efetuadas pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil, por meio de interposta pessoa não
caracterizada como vinculada, que opere com outra, no exterior, caracterizada como
vinculada à pessoa jurídica brasileira.
Contudo, uma vez acusada pela fiscalização quanto à necessidade da realização de
ajustes nos preços de transferência, a Recorrente, nos termos do artigo 20-A da Lei 9.430/96,
com redação dada pela Lei 12.715/12, e também com base no próprio disposto no artigo 53 da
IN 1.312/12, deveria ter sido intimada para, no prazo de 30 dias, apresentar um cálculo para
esses controles com base em qualquer método previsto na legislação, o que não aconteceu.
Segundo a Recorrente, ainda essa violação ao artigo 20-A e a ausência de
intimação para que ela pudesse apresentar cálculos com base em quaisquer outros métodos que
não o PIC também se justifica pelo fato de que, pelo método PRL nenhum ajuste seria devido.
No que diz respeito à essa alegação, destacou a DRJ que:

Ao contrário do que argumenta o impugnante, que alega não ter sido informado sobre a
análise quanto ao cabimento das regras de preço de transferência, este foi intimado a
apresentar seus cálculos por meio do Termo de Intimação Fiscal no 20 (fls.
12.898/12.900):
5. Considerando o art. 2o, § 5o da Instrução Normativa RFB no 1.312, de 28 de
dezembro de 2012:
§ 5o Aplicam-se as normas sobre preço de transferência, também, às operações
efetuadas pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil, por meio de interposta pessoa não
caracterizada como vinculada, que opere com outra, no exterior, caracterizada como
vinculada à pessoa jurídica brasileira.
e considerando que foram realizadas operações de aquisição de mercadorias da Empresa
Arcos Del Sur S.R.L., no Uruguai, por meio das interpostas pessoas Martin Brower
Comércio, Transportes e Serviços Ltda. e Comexport Trading Comércio Exterior Ltda.,
solicitamos apresentar:
a. As memórias de cálculo da apuração dos preços praticados e preços parâmetros nas
operações sujeitas às regras de controle de preços de transferência para o período de
apuração do ano-calendário de 2013.
b. As memórias de cálculo da apuração dos preços praticados e preços parâmetros nas
operações sujeitas às regras de controle de preços de transferência para o período de
apuração do ano-calendário de 2014. (grifei)
Ocorre que, em resposta, a Impugnante optou por não apresentar a documentação
requerida, conforme consta expressamente de sua resposta à intimação (fls.
12.902/12.905):
Primeiramente, é importante deixar claro que não existe qualquer interposição de
pessoas na estrutura de fornecimento da Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.
Fl. 28766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

A Martin Brower é uma empresa totalmente não-relacionada ao grupo Arcos Dorados,
que possui sócios, controle e gestão independentes, sem qualquer influência de Arcos
Dourados Comércio de Alimentos Ltda. Por ser uma das maiores empresas de
foodservice no Brasil, a Martin Brower possui diversos clientes, conforme se observa
do seu sítio eletrônico www.martin-brower.com.br/clientes.html., sendo a Arcos
Dourados Comércio de Alimentos Ltda. um deles.
(...)
Por essas razões, a Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. entende não serem
aplicáveis os controles de preços de transferência de que tratam a Lei 9.430/96 e a IN
1.312/12 e não são necessários os controles de preços parâmetros referidos nessas
regras. (grifei)
E em relação ao quesito “b” da intimação da Fiscalização:
Reportamo-nos à resposta acima. Não havendo qualquer tipo de interposição de pessoas
jurídicas e tratando-se de sociedades independentes, não relacionadas ao grupo Arcos
Dorados, entendemos não serem aplicáveis os controles em questão.
(grifei)
Ademais, os comentários finais do parecer da KPMG Assessores Ltda (fls.
27.375/27.385), empresa contratada pela Impugnante para assessoramento na área de
preços de transferência, corroboram a correção do procedimento adotado pela
Fiscalização:
VII3. Comentários Finais
Os cálculos dos preços de transferência devem ser realizados anualmente, todavia
recomendamos que a sociedade efetue um controle periódico. As transações com
empresas vinculadas, os métodos adotados para o cumprimento das regras de preços de
transferência e ajustes se aplicáveis. devem ser informados na ECF (Escrituração
Contábil Fiscal);
A documentação suporte deve ser mantida pela Empresa para ser entregue ao Auditor
Fiscal quando requisitado, o qual poderá exigir, entre outras informações:
i) O método adotado pela Empresa;
ii) A documentação de apoio utilizada para determinar o preço cobrado e o respectivo
cálculo do período para determinar os preços parâmetros.
Caso a Empresa não apresente tais informações, as autoridades fiscais estão autorizadas
a arbitrar o preço por um dos métodos previstos em Lei. Importante ressaltar que não há
aplicação de multa pela falta de documentação. As multas e juros aplicam-se sobre os
impostos não recolhidos decorrentes de ajustes de Preços de Transferência após a
compensação do prejuízo fiscal. (grifamos).

Destaca-se que no mencionado Termo de Intimação Fiscal no 20 (fls.
12.898/12.900), citado pela DRJ, o prazo concedido pela fiscalização à época, para apresentação
dos cálculos foi de 20 dias, além de não ter trazer menção expressa, ou advertência clara no
sentido da escolha do método, o que já daria ensejo à irregularidades na intimação, que não
cumpriu com os requisitos do 53 da IN 1.312/12, de modo que faz-se essa diligência e pura e tão
somente para prevenir alegação de nulidade por cerceamento de defesa.
Fl. 28767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Até porque, nota-se que o principal argumento da Recorrente desde o início é
também pela inaplicabilidade dos ajustes apontados pela fiscalização, dada a inexistência,
segundo ela da presença de interposta pessoa na operação, questão cujo julgamento somente se
dará após o retorno dos autos à julgamento, mas que aqui é mencionada apenas a título de
justificativa apresentada pela Recorrente quanto a possíveis motivos pelos quais a apresentação
dos cálculos dos ajustes apontados pela fiscalização não se deu anteriormente.
Contudo, nota-se que muito embora a Recorrente entendesse inaplicáveis
quaisquer controles de preços de transferência neste caso, já que, segundo ela, não há qualquer
aquisição de bens junto a partes vinculadas, tampouco caso de “interposta pessoa”, solicitou a
empresa independente e especializada (KPMG) para que analisasse a questão, tendo sido
concluído (doc. no 6 da Impugnação) não apenas que, pelo PRL nenhum ajuste seria aplicável,
como ainda, que houve uma série de equívocos na aplicação do método PIC pelo Fisco.
Nesse sentido a Recorrente alega desde a impugnação que apresentou método
diferente de apuração que seria a ela mais benéfico.
Alega o contribuinte que solicitou a aplicação do método PLR em sede
impugnação, no entanto a autoridade fiscal e a DRJ não aceitaram a solicitação sob a
argumentação de que a apresentação de novo método mais favorável somente poderia ter sido
realizada durante o procedimento fiscalizatório e não durante a fase recursal.
Da análise das normas que tratam da apuração e realização de ajustes de preços de
transferência, verificamos que o art. 18, § 4o, da Lei no 9.430/96, estabelece a possibilidade de
utilização de mais de um método para a realização de cálculo dos ajustes.
“Artigo 18 Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com
pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor
que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
[...]
§ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o
maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subsequente.”
Com bem observado pelo Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, no
Acórdão 402003.687, de 22 de janeiro de 2019, o art. 18, §4 da Lei 9.430/96 não se preocupa em
qual método tenha sido utilizado, falando sim em valor apurado, de modo que se o PRL deixou
de ser o maior valor apurado, é imperativo que o fisco apure qual teria sido esse valor, ou
devolva ao contribuinte a possibilidade de comprovar qual seria o maior valor apurado para fins
de dedutibilidade. O que decorre expressamente não só deste dispositivo, mas do próprio art. 142
do CTN.
Ora o permissivo legal aponta o direito de o contribuinte realizar a apuração por
mais de um método a fim de, ao final, verificando o método que lhe é mais favorável, aplica-lo
para fins de realização dos ajustes.
Dessa forma, na medida em que tenha-se procedidos os ajustes, até então
inexistentes , e pela a fórmula de apuração do PIC, obviamente pode ter havido alteração em
Fl. 28768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 da Resolução n.o 1401-000.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

qual o maior valor apurado para fins de apuração, o que deve ser considerado para fins de
lançamento.
Assim, embora a decisão de primeira instância tenha negado a pretensão recursal,
sob argumento de que a possibilidade de cálculo por qualquer dos métodos é plenamente
facultada ao contribuinte e este poderia, durante o período de fiscalização ter realizado os
cálculos e apresentado-os à fiscalização como possibilidade de utilização. Se não o fez deixou de
colocar sua pretensão em análise e, assim, encerrada a ação fiscal não pode pleitear a inovação
do método como possibilidade de defesa. Tem-se que, nos autos, que durante o processo de
fiscalização não lhe foi conferida oportunidade para tanto, conforme por ele reclamado e
demonstrado em sede de Recurso Voluntário.
Desta maneira, afim de prevenir qualquer cerceamento de defesa, abre-se esta
exceção, dada a análise da situação fática pertinente ao caso e delibera-se pela realização de
diligência afim de se aferir que a demonstração do contribuinte que, de forma pertinente apontou
que o método PLR lhe era mais favorável, nos moldes do art. 18, § 4o, da Lei no 9.430/96, bem
como que a unidade de origem possa confrontar os erros de calculo no PIC, apontados pela
contribuinte.
Ante o exposto, voto pela conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos seguintes
termos:
1a Para que a Unidade de origem promova o confronto do erros apontados em
relação a aplicação do método PIC, ante a alegação de que considerando os dados das operações
conduzidas pela Recorrente no período e as quantidades vendidas, o laudo da KPMG identificou
que o preço praticado (11,9908) era substancialmente inferior ao preço parâmetro (35,03),
havendo, portanto, uma margem de divergência “negativa” correspondente a 192,11% e se for o
caso, apontar os corretos valores das operações.
2a. Promova o confronto dos elementos constantes no laudo apresentado pela
contribuinte quando da sua impugnação, no sentido de que o método PLR lhe era mais favorável,
nos moldes do art. 18, § 4o, da Lei no 9.430/96, principalmente em razão da aplicação do método
PIC, conforme realizado pela fiscalização, aferindo-se principalmente as inconsistências
alegadas quanto a impossibilidade ou não da aplicação do PIC, em razão da aplicação de “média
ponderada” entre os preços e aplicação das taxas de câmbio próximas às datas das aquisições, em
razão do critério adotado relativo a adoção de “média ponderada”.
Devendo ao final, a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das
verificações, ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de outros
documentos que entender necessários, entregar cópia do relatório à interessada e conceder prazo
de 30 (trinta) dias para que ela se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo
deverá retornar a este CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu voto.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.
Fl. 28769
DF CARF MF
Documento nato-digital